Tribunal: CARF
Processo: 19515.721153/2015-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
MONOFASIA. REVENDA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. RECUPERAÇÃO DE CUSTOS. CONCEITO DE RECEITA.
No regime de apuração monofásico de PIS/COFINS, descontos no preço de venda ao revendedor, concedidos posteriormente, em razão de termos contratuais pré-estabelecidos, não pode ser considerado como receita tributável, na medida em que o revendedor assume os riscos e a propriedade temporária da mercadoria, tendo o montante total sido integralmente tributado no elo anterior da cadeia negocial e não sendo submetido a alíquota zero no elo seguinte. Portanto, não pode haver repercussão tributária na recomposição de custos de mercadorias vendidas, no caso de monofasia, para o mercado de veículos automotores. Caso contrário seriam as comissões sobre vendas neste formato nos modelos de penhor mercantil, onde este ingresso faz parte das receitas operacionais da concessionária de veículos.
ALÍQUOTA ZERO PREVISTA NO DECRETO No 5.442/2005. CONCEITO DE RECEITA FINANCEIRA.
Os juros, o desconto, a correção monetária prefixada, o lucro na operação de reporte, o prêmio de resgate de títulos ou debêntures e as variações monetárias dos direitos de crédito são receitas financeiras e devem ser incluídos no lucro operacional.
Os bônus dos programas de incentivo de vendas e os descontos comerciais não são receitas financeiras, mas sim receitas operacionais.
RECURSO DE OFÍCIO. ADMISSIBILIDADE. LIMITE DE ALÇADA. VALOR VIGENTE.
Nos termos da Portaria/MF no 02, de 17/01/2023, o Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$15.000.000,00.
Nos termos da Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
SIMILITUDE DOS MOTIVOS DE AUTUAÇÃO E DE RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO.
Aplicam-se à contribuição ao Programa de Integração Social - PIS as mesmas razões de decidir relativas à COFINS, em face da similitude dos motivos de autuação e das razões de impugnação.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.721153/2015-15
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
3402-011.194 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2023
Recorrentes
ABSOLUTA DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
MONOFASIA.
REVENDA
DE
VEÍCULOS
AUTOMOTORES.
RECUPERAÇÃO DE CUSTOS. CONCEITO DE RECEITA.
No regime de apuração monofásico de PIS/COFINS, descontos no preço de
venda ao revendedor, concedidos posteriormente, em razão de termos
contratuais pré-estabelecidos, não pode ser considerado como receita
tributável, na medida em que o revendedor assume os riscos e a propriedade
temporária da mercadoria, tendo o montante total sido integralmente tributado
no elo anterior da cadeia negocial e não sendo submetido a alíquota zero no elo
seguinte. Portanto, não pode haver repercussão tributária na recomposição de
custos de mercadorias vendidas, no caso de monofasia, para o mercado de
veículos automotores. Caso contrário seriam as comissões sobre vendas neste
formato nos modelos de penhor mercantil, onde este ingresso faz parte das
receitas operacionais da concessionária de veículos.
ALÍQUOTA ZERO PREVISTA NO DECRETO No 5.442/2005. CONCEITO
DE RECEITA FINANCEIRA.
Os juros, o desconto, a correção monetária prefixada, o lucro na operação de
reporte, o prêmio de resgate de títulos ou debêntures e as variações monetárias
dos direitos de crédito são receitas financeiras e devem ser incluídos no lucro
operacional.
Os bônus dos programas de incentivo de vendas e os descontos comerciais não
são receitas financeiras, mas sim receitas operacionais.
RECURSO DE OFÍCIO. ADMISSIBILIDADE. LIMITE DE ALÇADA.
VALOR VIGENTE.
Nos termos da Portaria/MF no 02, de 17/01/2023, o Presidente de Turma de
Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil (DRJ)
recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo do
pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a
R$15.000.000,00.
Nos termos da Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso de
ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em
segunda instância.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.721153/2015-15
Fl. 3691
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.194 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721153/2015-15

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
SIMILITUDE DOS MOTIVOS DE AUTUAÇÃO E DE RAZÕES DE
IMPUGNAÇÃO.
Aplicam-se à contribuição ao Programa de Integração Social - PIS as mesmas
razões de decidir relativas à COFINS, em face da similitude dos motivos de
autuação e das razões de impugnação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em julgar os recursos da seguinte forma: (i)
por unanimidade de votos, em não conhecer do Recurso de Ofício, em razão do valor discutido
ser inferior ao limite de alçada; e (ii) por maioria de votos, em dar provimento ao Recurso
Voluntário. Vencidos os Conselheiros Lázaro Antônio Souza Soares (relator), Wagner Mota
Momesso de Oliveira e Pedro Sousa Bispo. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Jorge Luís Cabral.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral – Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Wagner Mota
Momesso de Oliveira (suplente convocado), Ricardo Piza di Giovanni (suplente convocado)
Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da
Silveira Bilhim, substituída pelo conselheiro Ricardo Piza di Giovanni.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Porto Alegre
(DRJ-POA):
O presente processo trata de lançamentos de Contribuição Para o Financiamento da
Seguridade Social - COFINS e Contribuição Para o Programa de Integração Social -
PIS, lavrados em 05/02/2016 (fls. 3403/3404) contra a Empresa acima indicada,
abarcando os períodos de apuração janeiro de 2011 a dezembro de 2012.
O lançamento de PIS (fls. 3381/3391) totalizou R$ 723.187,44, incluindo a
contribuição, no valor de R$ 336.827,366, multa de ofício de 75%, calculada sobre o
Fl. 3692
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.194 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721153/2015-15

valor da contribuição apurada, de R$ 252.620,42 e juros de mora no valor de
R$133.739,66, calculados até 01/2015. Por sua vez, o lançamento de COFINS (fls.
3392/3401) totalizou o montante de R$ 3.331.046,95, sendo R$ 1.551.447,66 como
contribuição, R$ 616.013,64 como juros de mora calculados ate 01/2015 e
R$1.163.585,65 a título de multa de ofício de 75%. Foi arrolada como Responsável
Solidária de Fato e devidamente cientificada em 11/02/2016 (AR fls. 3422) a empresa
General Motors do Brasil Ltda.
Do Relatório Fiscal:
No Termo de Verificação Fiscal – TVF (fls. 3365/3372), cuja ciência ocorreu em
05/02/2016 (assim como os autos de infração) observa o AFRFB que no curso da ação
auditoria fiscal a empresa apresentou esclarecimentos sobre os bônus de veículos e de
seu funcionamento, sobre a rubrica prêmio da folha de pagamentos (a qual passou a
ser tributada a partir de abril de 2012). Apresentou anexos com documentos: Anexo I -
Comunicado de Vendas GMV ABA 2012; Anexo II - Comunicado de Vendas AA 2012;
Anexo III - Comunicado de Vendas GVB 042 2011; Anexo IV - Exemplos de notas
fiscais de aquisição de fábrica e das notas fiscais de vendas aos consumidores; Anexo V
- Extrato de conta corrente entre a Concessionária e a Montadora; Anexo VI - GFIPs.
Apresentou também planilhas de vendas e dos redutores de custos em arquivo
magnético validados pelo SVA.
Apresentou também um acordo da montadora com a concessionária sobre o bônus de
peça, em que a concessionária deveria fazer aquisições de peças da GM mensalmente
na ordem de R$ 450 mil, a partir de julho de 2007. Apresentou demonstrativo de
aquisição e venda de peças referentes a janeiro de 2012, com as respectivas notas
fiscais.
Especificamente quanto aos bônus pagos à concessionária e à base de cálculo, observa
que a concessionária recebeu bônus da General Motors do Brasil Ltda na venda de
veículos novos e por adquirir peças da mesma em valores mensais estipulados pela
montadora, ou por venda de peças pela concessionária.
Explicou como a montadora GM estabelece o bônus sobre veículos, reiterando que tal
bônus se trata de um redutor de custos. Apresentou carta da montadora em que
demonstra que a mesma orienta as concessionárias Chevrolet a contabilizar o bônus
como redutor de custos.
No tocante ao Regime de Tributação do PIS e da COFINS da Concessionária,
esclarece que nos anos calendários de 2011 e 2012 a Empresa optou pela apuração do
lucro real (conforme informações das DIPJs dos ACs de 2011 e 2012, fls. 3.278 a
3.364) . Por essa opção, a concessionária está sujeita à apuração do PIS e da COFINS
pelo regime da não cumulatividade. No entanto, por suas atividades, a apuração do
PIS e da COFINS se dá por três regimes de apuração: - não cumulativo monofásico
sobre a receita de vendas de veículos e peças de veículos novos (Lei 10.485/2002), -
cumulativo sobre a receita de vendas de veículos usados (inciso VII alínea c do art. 8o
da Lei 10.637/2002 e inciso VII alínea c do art. 10 da Lei 10.833/2003), - e não
cumulativo nas demais receitas.
No regime monofásico, a montadora (General Motors do Brasil) ao vender os veículos
e peças novas à concessionária tributa de forma concentrada o PIS e a COFINS, com
as seguintes alíquotas respectivas: 2% e 9,6% (Art. 1o da Lei 10.485/202). Sendo que a
venda da concessionária nesses casos se dará pela alíquota zerada.
Na venda de veículos usados, a base de cálculo das duas contribuições será a diferença
entre o valor de aquisição do veículo usado e sua venda posterior ao consumidor. O
regime de apuração é o cumulativo. As demais receitas da concessionária são
tributadas pelo regime da não cumulatividade.
Fl. 3693
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.194 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721153/2015-15

(...)
Quanto ao o bônus sobre venda de peças, a concessionária apresentou orientação da
montadora para se contabilizar como lançamento a crédito em conta de custos de
peças, isto é, redutora de custos de venda de peças (fls. 3.261). Este bônus sobre peças
é determinado por um acréscimo de valor de aquisição de peças da montadora para
venda em atacado. Para a fixação da meta, a GM averigua a capacidade de
armazenamento, quantidade de funcionários, evolução das vendas de peças pela
concessionária. Cumprindo a meta, a montadora paga os valores referentes aos bônus
de peças mensalmente de forma global.
Destarte, o bônus sobre peças constituiria uma premiação de incentivo para aquisição
de peças da montadora, estabelecida por esta para se ter um estoque de peças nas
concessionárias para se fazer frente ao mercado atacadista.
(...)
Os lançamentos contábeis que foram considerados como bases de cálculo para o PIS e
a COFINS encontram-se nas planilhas digitais: - Custos de Vendas 2011, - Custos de
Vendas 2012, - Bônus peça 2011, e - Bônus peça 2012. Na planilha Bônus totais
encontram-se os valores consolidados de bônus de veículos e de peças por mês, os
quais são as bases de cálculo de PIS e COFINS.
(...)
Impugnação apresentada pela Absoluta Distribuidora de Automóveis Ltda
Na impugnação apresentada pela Empresa em 08/03/2016 (fls. 3450/3479) , a Autuada
destaca que as concessões de veículos estão sujeitas à Lei 6.729/79, sendo prática
comum no mercado a concessão de descontos e bonificações para fins de incremento
de vendas nas Redes de Concessionárias, liquidação de estoques e reposicionamento
no mercado, sendo tais concessões idealizadas pelo concedente, que determina o preço
de venda dos veículos aos concessionários e sugere o preço de venda aos consumidores
finais, a partir de suas análises.
Aponta contradição no Relatório Fiscal, onde num trecho é afirmado que se trata de
bônus concedido de modo vinculado apenas à quantidade de carros vendidos e em
outro, menciona que finalidade da concessão dos bônus pela GM é possibilitar a
realização de vendas de determinados tipos de veículos devido à mudança de modelo
ou pelo fato do estoque estar alto (veículo “não pegou”). Explica que os bônus são
concedidos pela GM para reduzir o custo de aquisição de determinados veículos
aumentando sua competitividade e que, ao contrário do afirmado pelo AFRFB, todos os
comunicados emitidos pela GM sempre mencionam os carros e modelos aos quais são
aplicáveis os bônus (assim como seu valor), sendo infundada a afirmação que os
bônus são concedidos sem qualquer vinculação ao valor do carro vendido.
Defende assim que não há que se falar em bônus pelo atingimento de metas, mas sim
em efetivo redutor do custo de aquisição concedido pela GM para que determinados
modelos ganhassem competitividade no mercado.
Comenta o conceito adotado pelo Parecer CST/SIPR 1386/82, no sentido de que
bonificação é concessão feita pelo vendedor ao comprador visando a diminuição do
preço da coisa vendida ou através da entrega de quantidade maior que a estipulada,
eventos estes que podem ser redutores do preço de venda do produto se constarem na
nota fiscal e se não dependerem de evento posterior à emissão da nota fiscal.
Entende que este conceito refere-se aos denominados descontos incondicionais, que
podem ser concedidos em moeda mediante rebaixe no preço ou através do acréscimo de
mercadorias, enquanto que os descontos não consignados no documento fiscal no ato
Fl. 3694
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.194 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721153/2015-15

da venda e que dependam de evento futuro e incerto são tidos como descontos
condicionais. Sendo de uma espécie ou de outra, possuem a natureza jurídica de
descontos, sendo que o STJ já decidiu que desconto é gênero do qual faz parte a
bonificação, de modo que todas as referências feitas a desconto abrangem também a
espécie bonificação.
E, de acordo com a Deliberação CVM 575/09 (revisto pelo CPC 1, de 08/01/2010), os
descontos comerciais, abatimentos e outros itens assemelhados, devem ser deduzidos
do custo de aquisição das mercadorias, o que implica que, do ponto de vista contábil,
os descontos, abatimentos e assemelhados são redutores do custo do estoque. Em
contrapartida o vendedor que concede os descontos aos adquirentes registra a receita
reduzida de quaisquer descontos/bonificações concedidas, enquanto que para o
adquirente o registro contábil dos descontos/bonificações deve ser feito como redutor
do custo do estoque.
(...)
Por fim, alternativamente, na eventualidade de que suas teses não sejam acolhidas,
pede a Impugnante o reconhecimento de que as bonificações possuem natureza
jurídica de receita financeira e, portanto, tributadas à alíquota zero.
E ainda pela eventualidade, defende que estando a operação de venda de veículos
sujeita ao regime monofásico, onde as contribuições são calculadas a partir do valor
inserto na nota fiscal emitida pela GM, que não contempla a bonificação concedida
anteriormente, já se dá o recolhimento de tais contribuições pelas alíquotas
majoradas e sobre a base de cálculo que já contém o desconto que poderá ser
concedido ulteriormente. Assim, prevalecendo tal situação, estaria o Fisco incorrendo
em bis in idem dado que o valor correspondente ao desconto já foi tributado na
monofasia e estaria sendo novamente de modo autônomo e desvinculado do regime.
A 2a Turma da DRJ-POA, em sessão datada de 29/06/2017, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Impugnação da ABSOLUTA DISTRIBUIDORA DE
AUTOMÓVEIS LTDA e procedente a Impugnação da GENERAL MOTORS DO
BRASIL. Foi exarado o Acórdão no 10-59.290, às fls. 3611/3625, com a seguinte Ementa:
BASE DE CÁLCULO. CONCESSIONÁRIAS DE VEÍCULOS.
Receitas auferidas a título de bônus sobre a venda de veículos novos e peças, por
pagamento nos prazos contratados com o fabricante, compõem a base de cálculo da
Cofins.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Necessário que o denominado interesse comum de que trata o art. 124, I, do CTN seja
identificado de forma concreta para a atribuição de responsabilidade solidária àqueles
que tenham interesse comum nas situações que constituem os fatos geradores das
obrigações tributárias apuradas. Em operação de compra e venda de bens e mercadorias,
não basta haver mero relacionamento comercial entre o sujeito passivo legalmente
identificado (a distribuidora) e o seu fornecedor.
O contribuinte ABSOLUTA DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA,
tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 09/08/2017 (conforme AVISO DE
RECEBIMENTO - AR, à fl. 3639), apresentou Recurso Voluntário em 06/09/2017, às fls.
3642/3670. Em razão do valor (à época), houve também Recurso de Ofício quanto à decisão
referente ao sujeito passivo solidário.
É o relatório.
Fl. 3695
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.194 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721153/2015-15

Voto Vencido
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
I - ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.

II - RECURSO VOLUNTÁRIO
II.1 – DA ALEGAÇÃO DE QUE AS BONIFICAÇÕES NÃO DEVEM
INTEGRAR A BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES
O recorrente se insurge quanto à autuação lavrada por entender que as
“bonificações” recebidas não devem integrar a base de cálculo das contribuições, com base nos
seguintes fundamentos delineados em seu Recurso Voluntário, verbis:
35. Entretanto, antes de se adentrar ao mérito da discussão atinente à natureza jurídica
dos valores discutidos no presente feito, cabe destacar que as concessões de veículos
estão sujeitas às regras da Lei n. 6.729/79, bem como que é prática comum no
mercado a concessão de descontos e bonificações para fins de incremento de
vendas nas Redes de Concessionárias.
36. E a concessão dos descontos e bonificações são idealizadas pelo Concedente, que
determina o preço de venda dos veículos aos concessionários e sugere os preços de
venda aos consumidores finais, quando então é este que, a partir de análises
quantitativas e qualitativas de vendas, concede os descontos e bonificações visando
reduzir os preços inicialmente estabelecidos e praticados nas operações entre a
Concedente e a Concessionária.
37. Esta prática é comum no mercado e é utilizada para fins de liquidação de
estoques e reposicionamento de veículos no mercado.
38. Pois bem. Feitos tais esclarecimentos sobre a operacionalização do mercado, há que
se destacar o erro em que incorreu o AFRFB autuante ao fazer as afirmações acima
transcritas, as quais foram acolhidas pelo v. acórdão recorrido, e que servem de base
para as autuações fiscais ora atacadas.
39. E isto porque este afirma que os bônus eram concedidos pela General Motors à
Recte. por conta do atingimento de metas e em datas posteriores à venda feita para a
concessionária e sem qualquer vinculação ao valor do carro vendido, mas sim às
quantidades e tipos vendidos.
40. Frise-se que tal afirmação genérica incorre em contradição com a menção feita em
outro ponto do TVF, onde o AFRFB diz que “a política de bônus da montadora
referente à venda de veículos novos está ligada ao interesse da mesma em que se
possibilite a venda dos veículos de sua marca, seja por existir um estoque muito grande
dos mesmos, seja por haver mudança do modelo, ou por outros motivos de interesse da
montadora”.
(...)
Fl. 3696
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-011.194 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721153/2015-15

42. Logo, o próprio AFRFB reconhece que os bônus são concedidos para modelos
específicos e com a finalidade de permitir que as vendas de tais veículos sejam
concretizadas, através, por óbvio, da redução do seu custo de aquisição por intermédio
da concessão dos “bônus” ora tratados.
43. Nesse sentido, a Recte. dá destaque ao bônus objeto do Comunicado Vendas
GMB 311/10, denominado “Bônus de Equalização referente à inclusão do MP3
Player na linha Zafira” (doc. no 4 da impugnação).
44. Note-se que no Comunicado está textualmente escrito o quanto segue abaixo, in
verbis:
“Em função da inclusão do MP3 Player como item de série da linha Zafira, efetuaremos
o pagamento de um bônus de equalização para as unidades sem o referido item. Serão
consideradas como elegíveis à equalização, as unidades em estoque das concessionárias
em 20/12/2010, conforme valor e configurações descritas abaixo:
Valor a ser creditado: R$ 300,00
Configurações elegíveis: R8M/R8X/R8T”
45. Como se vê, em função de alteração na configuração dos itens de série do veículo, a
GM concedeu bônus às concessionárias que detinham tais automóveis em seu
estoque visando permitir que estas reduzissem o custo de aquisição de tais veículos
e, em consequência, o preço de venda, pois estes veículos não possuíam o acessório em
questão enquanto item de série, acessório este que foi incorporado nos veículos novos.
46. Portanto, em verdade, os “bônus” são concedidos pela GM para reduzir o custo
de aquisição de determinados veículos e permitir que haja sua alienação pelas
concessionárias por um preço mais competitivo, de modo a se reduzir o estoque de
determinados veículos e modelos, para se evitar que a concessionária permaneça
com itens já superados por outros mais modernos em seu estoque.
47. E, novamente, ao contrário do que afirmou o AFRFB autuante, todos os
Comunicados emitidos pela General Motors sempre mencionam os carros e modelos
aos quais são aplicáveis os bônus, bem como seu valor, de modo que se mostra
infundada a afirmação feita pelo AFRFB autuante no sentido de que os bônus são
concedidos sem qualquer vinculação ao valor do carro vendido.
48. Ora, a concessão de bônus em valor fixo para determinado modelo de automóvel
significa que se está bonificando aquele tipo de veículo com um valor determinado,
visando, repita-se, reduzir seu custo de aquisição e permitir que as vendas sejam
feitas.
49. A ótica das ações é sempre única: permitir que as unidades sejam
comercializadas.
(...)
51. Por conta disso, como bem foi demonstrado pela Recte. nas planilhas e documentos
acostados aos autos, todos os bônus recebidos eram automaticamente inseridos pela
Recte. enquanto redutores do custo de aquisição dos automóveis, visando a que o
objetivo da instituição do bônus fosse alcançado, que é a realização da venda do veículo
ao consumidor final.
52. Desta forma, há que se apontar os seguintes reparos ao relato feito pelo AFRFB
autuante:
a) todos os “bônus” são concedidos de modo vinculado a veículos específicos e em
valores específicos, sendo certo que, em alguns casos, a concessão dos “bônus” destina-
Fl. 3697
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-011.194 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721153/2015-15

se a sanar uma “concorrência desleal” entre o mesmo veículo dentro da Rede de
Concessionárias, pois, enquanto algumas montadoras possuem em seu estoque veículos
onde determinados itens não estão inseridos no automóvel como itens de série, outros
pontos da Rede de Concessionárias já possuem os veículos novos, onde o item já está
inserido como integrante do automóvel, o que geraria uma discrepância dentro da
própria rede; e
b) os bônus não são concedidos por conta do atingimento de metas, mas sim para
permitir que o custo de aquisição dos veículos seja reduzido e as vendas sejam
realizadas.
53. Com relação ao item (b) acima, a Recte. dá destaque ao Comunicado Vendas
GMB FAJ 2012 (doc. no 5 da impugnação), por intermédio do qual fica clara a
concessão de “bônus” para os Veículos Ômega MY11 nas cores preta e prata, para
unidades a serem vendidas para consumidores finais dentro do período de vigência do
Comunicado.
54. Neste caso, o Comunicado foi expedido em 31 de maio de 2012, com vigência entre
01/06/2012 e 30/06/2012.
55. Logo, não há que se falar em bônus pelo atingimento de metas, mas sim em
efetivo redutor do custo de aquisição, pois todos os veículos adquiridos, no caso
específico deste Comunicado, entre 30/11/2011 e 14/12/2011 e que ainda estivessem
no estoque da Recte. seriam beneficiados com um bônus de R$ 11.500,00 para as
cores preta e prata, e um adicional de R$ 3.500,00 para a cor prata.
56. Ora, à evidência, tais veículos estavam “encalhados” na Recte., que não
conseguia vende-los, daí a concessão de um “bônus” tão significativo, que permitiu
que o custo de aquisição destes automóveis fosse sensivelmente reduzido, de modo
que a Recte. pudesse vende-los de forma extremamente competitiva no mercado.
57. Desta forma, não se trata de “bônus” pelo atingimento de metas, mas sim de redutor
de custos que é concedido pela General Motors aos veículos cujo custo de aquisição, ao
longo do tempo, revela-se inibidor da venda dos automóveis.
58. Do mesmo modo, no caso dos denominados “BAV – Bônus Acelerador de
Vendas”, a exemplo daquele emitido pela General Motors sob o n. GMB ACA 2012, a
concessão do “bônus” visa permitir que as vendas se concretizem! Note-se que há
menção expressa no Comunicado que a sua finalidade é permitir que haja o gozo de um
mecanismo “eficaz” de venda ao consumidor final, sendo certo que se menciona como
será o acesso ao programa que fará o cálculo do bônus de acordo com o tipo de veículo
a ser alienado.
59. Pois bem. Os exemplos apontados acima demonstram e corroboram a
constatação de que não se tratava de premiação por atingimento de vendas, mas
sim de “bônus” concedidos pela General Motors visando permitir que houvesse
uma redução do custo de aquisição dos veículos apta a permitir que houvesse a
comercialização dos automóveis, com a eleição clara dos veículos que receberão os
“bônus” e dos valores destes, ao contrário do que afirmou genericamente o AFRFB
autuante.
Não assiste razão ao recorrente. Com efeito, de todo o exposto nos trechos
acima colacionados, resta bastante claro que os valores recebidos como bonificações, que no seu
entender não se constituem em “prêmios” ou “incentivos”, mas sim em redutores de custo, foram
concedidos após a emissão das notas fiscais de venda pela montadora (General Motors) e
condicionadas a determinados fatores, como a venda de modelos específicos; ou seja, o
“desconto” ou “bonificação” não era concedido de forma genérica, mas condicionado, por
exemplo, à venda de determinado modelo e, ainda assim, apenas para cores específicas.
Fl. 3698
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-011.194 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721153/2015-15

O ponto crucial nos fatos acima descritos reside na alegação de que os valores
enviados pela montadora para a concessionária (recorrente) são bonificações com o
objetivo de reduzir o seu custo e, portanto, não poderiam ser tributados pelas contribuições
em tela. Assim sendo, para o deslinde da questão, entendo necessário verificar como se dá a
apuração do PIS e da COFINS, de acordo com a legislação de regência. Vejamos.
O Recorrente apura a contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins segundo o regime
não-cumulativo, previsto nas leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, respectivamente. Vejamos
como a lei definiu a base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep, tributo objeto do presente
processo, com a redação vigente à época:
LEI 10.637/2002
Art. 1o A contribuição para o PIS/Pasep tem como fato gerador o faturamento mensal,
assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a receita
bruta da venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou alheia e todas as
demais receitas auferidas pela pessoa jurídica.
§ 2o A base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep é o valor do faturamento,
conforme definido no caput.
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo, as receitas:
I - decorrentes de saídas isentas da contribuição ou sujeitas à alíquota zero;
II - (VETADO)
III - auferidas pela pessoa jurídica revendedora, na revenda de mercadorias em relação
às quais a contribuição seja exigida da empresa vendedora, na condição de substituta
tributária;
IV - de venda de álcool para fins carburantes; (Redação dada pela Lei no 10.865, de
2004)
V - referentes a:
a) vendas canceladas e aos descontos incondicionais concedidos;
b) reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como perda, que não
representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da avaliação de
investimentos pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e dividendos derivados de
investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido computados como
receita.
VI – não operacionais, decorrentes da venda de ativo imobilizado. (Incluído pela Lei no
10.684, de 30.5.2003)
O texto legislativo, portanto, é bastante claro: a base de cálculo é o valor do
faturamento, assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil. Vai mais além em seu §
1o, ao determinar que o total das receitas compreende a receita bruta da venda de bens e serviços
e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica.
Fl. 3699
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-011.194 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721153/2015-15

O STF já definiu que o conceito constitucional de “receita” é um conceito
jurídico, e não contábil. Justamente por isso o texto da lei inclui no faturamento “o total das
receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou
classificação contábil”. Isto porque a ciência da Contabilidade, de acordo com os princípios
contábeis, muitas vezes determina que determinados ingressos de valores e/ou bens na sociedade
empresária, apesar de terem natureza jurídica de receita, sejam registrados contabilmente como
redutores/retificadores de contas do passivo e/ou de contas de despesas/custos, e não dentro das
contas próprias de receitas.
Necessário, portanto, determinar se os valores recebidos como “bonificações”
podem ser considerados dentro do conceito de “receitas”, auferidas pelo contribuinte e,
assim, tributáveis pelas contribuições.
O Pronunciamento Técnico CPC 30 (R1), do Comitê de Pronunciamentos
Contábeis (CPC), define “receita” nos seguintes termos:
Objetivo
A receita é definida no Pronunciamento Conceitual Básico Estrutura Conceitual para
Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro como aumento nos
benefícios econômicos durante o período contábil sob a forma de entrada de
recursos ou aumento de ativos ou diminuição de passivos que resultam em
aumentos do patrimônio líquido da entidade e que não sejam provenientes de
aporte de recursos dos proprietários da entidade. As receitas englobam tanto as
receitas propriamente ditas como os ganhos. A receita surge no curso das atividades
ordinárias da entidade e é designada por uma variedade de nomes, tais como vendas,
honorários, juros, dividendos e royalties. O objetivo deste Pronunciamento é estabelecer
o tratamento contábil de receitas provenientes de certos tipos de transações e eventos.
(...)
Definições
7. Neste Pronunciamento são utilizados os seguintes termos com os significados
especificados a seguir:
Receita é o ingresso bruto de benefícios econômicos durante o período observado no
curso das atividades ordinárias da entidade que resultam no aumento do seu patrimônio
líquido, exceto os aumentos de patrimônio líquido relacionados às contribuições dos
proprietários.
(...)
8. Para fins de divulgação na demonstração do resultado, a receita inclui somente os
ingressos brutos de benefícios econômicos recebidos e a receber pela entidade quando
originários de suas próprias atividades. As quantias cobradas por conta de terceiros –
tais como tributos sobre vendas, tributos sobre bens e serviços e tributos sobre
valor adicionado não são benefícios econômicos que fluam para a entidade e não
resultam em aumento do patrimônio líquido. Portanto, são excluídos da receita. Da
mesma forma, na relação de agenciamento (entre o principal e o agente), os ingressos
brutos de benefícios econômicos provenientes dos montantes arrecadados pela entidade
(agente), em nome do principal, não resultam em aumentos do patrimônio líquido da
entidade (agente), uma vez que sua receita corresponde tão-somente à comissão
combinada entre as partes contratantes.
Fl. 3700
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-011.194 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721153/2015-15

8A. A divulgação da receita na demonstração do resultado deve ser feita a partir das
receitas conforme conceituadas neste Pronunciamento. A entidade deve fazer uso de
outras contas de controle interno, como “Receita Bruta Tributável”, para fins fiscais e
outros.
8B. A conciliação entre os valores registrados conforme o item 8A para finalidades
fiscais e os evidenciados como receita para fins de divulgação conforme item 8 será
evidenciada em nota explicativa às demonstrações contábeis.
Conforme pode ser verificado no site “http://www.cpc.org.br/CPC/CPC/Conheca-
CPC”, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) foi idealizado a partir da união de
esforços e comunhão de objetivos das seguintes entidades:
- Associação Brasileira das Companhias Abertas (Abrasca);
- Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de
Capitais (Apimec Nacional);
- B3 Brasil Bolsa Balcão;
- Conselho Federal de Contabilidade (CFC);
- Instituto dos Auditores Independentes do Brasil (Ibracon);
- Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras (Fipecafi);
- Entidades representativas de investidores do mercado de capitais.
Criado pela Resolução CFC no 1.055/05, o CPC tem como objetivo "o estudo, o
preparo e a emissão de documentos técnicos sobre procedimentos de Contabilidade e a
divulgação de informações dessa natureza, para permitir a emissão de normas pela entidade
reguladora brasileira, visando à centralização e uniformização do seu processo de produção,
levando sempre em conta a convergência da Contabilidade Brasileira aos padrões
internacionais".
As sete entidades compõem o CPC, cada uma representada por 2 membros, mas
outras poderão vir a ser convidadas futuramente; os membros do CPC, na maioria Contadores,
não auferem remuneração. Além dos 14 membros atuais, serão sempre convidados a participar
representantes dos seguintes órgãos:
- Banco Central do Brasil (BACEN);
- Comissão de Valores Mobiliários (CVM);
- Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB);
- Superintendência de Seguros Privados (SUSEP);
- Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN);
- Confederação Nacional da Indústria (CNI); e
Fl. 3701
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-011.194 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721153/2015-15

- Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC).
A premissa básica para a presente análise, portanto, toma o conceito de “receita”
como aumento nos benefícios econômicos durante o período contábil sob a forma (i) de entrada
de recursos ou (ii) aumento de ativos ou diminuição de passivos que resultam em aumentos
do patrimônio líquido da entidade e que não sejam provenientes de aporte de recursos dos
proprietários da entidade.
Complemento esta definição com o entendimento firmado pelo STF, trazendo
como precedente o julgamento dos Embargos de Declaração no RE no 574.706/PR, relatoria da
Min. Carmen Lucia, que tratou da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS,
julgado em 13/05/2021:
O fundamento adotado pela corrente majoritária e expressamente constante do voto
condutor, e dos que o acompanharam, é o de que a definição constitucional de
faturamento/receita, base de cálculo para incidência de tributos específicos, alinha-se ao
conceito adotado, por exemplo, por Aliomar Baleeiro, segundo o qual a receita (para
esse específico fim) é o ingresso financeiro que se integra no patrimônio na
condição de elemento novo e positivo, sem reservas ou condições.
(...)
10. A embargante alega ainda que “g) teria havido contradição entre as lições citadas de
Aliomar Baleeiro e Ricardo Mariz de Oliveira sobre receita pública e a posição que se
pretendeu defender na corrente vencedora, pois ‘a mera afirmativa de que não são
receitas os recebimentos sujeitos a condições/reservas, não resolve o problema aqui
tratado”. Assinala que Aliomar Baleeiro “excluía do conceito de receita aqueles
recebimentos voltados exclusivamente a recompor o patrimônio público ao status
quo ante, a restituição posterior ou a entrega a terceiros (garantias, empréstimos,
amortizações e indenizações por dano emergente). Ou seja, não basta que determinada
quantia que tenha sido auferida e que, em razão da incidência de outro plexo normativo,
fonte de obrigação paralela, gere um dever de pagamento a outrem, é preciso que esta
já tenha sido recebida com reservas ou como recomposição patrimonial. Apenas
aquelas obrigações que tenham tido, na própria condição/ressalva desde o início
estipulada, um motivo ou finalidade de seu surgimento, devem ser excluídas das
receitas’”.
(...)
12. Em meu voto, para definição de faturamento, mencionei as lições de Roque Antônio
Carrazza, que faz referência a Aliomar Baleeiro ao diferenciar “receitas” de simples
“ingressos”:
“O punctum saliens é que a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS
leva ao inaceitável entendimento de que os sujeitos passivos destes tributos ‘faturam
ICMS’. A toda evidência, eles não fazem isto. Enquanto o ICMS circula por suas
contabilidades, eles apenas obtêm ingressos de caixa, que não lhes pertencem, isto é,
não se incorporam a seus patrimônios, até porque destinados aos cofres públicos
estaduais ou do Distrito Federal.
Reforçando a ideia, cabe, aqui, estabelecer um paralelo com os clássicos
ensinamentos de Aliomar Baleeiro acerca dos ‘ingressos’ e ‘receitas’. Assim se
manifestou o inolvidável jurista: ‘As quantias recebidas pelos cofres públicos são
genericamente designadas como ‘entradas’ ou ‘ingressos’. Nem todos estes ingressos,
porém, constituem receitas públicas, pois alguns deles não passam de movimento de
fundo’, sem qualquer incremento do patrimônio governamental, desde que estão
Fl. 3702
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-011.194 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721153/2015-15

condicionadas à restituição posterior ou representam mera recuperação de valores
emprestados ou cedidos pelo Governo.
‘(...).
‘Receita pública é a entrada que, integrando-se no patrimônio público sem quaisquer
reservas, condições ou correspondência no passivo, vem acrescer o seu vulto, como
elemento novo e positivo.’
Portanto, há ingressos de dinheiro que são receitas, já que entram nos cofres públicos,
a título definitivo. E há ingressos de dinheiro que neles apenas transitam, já que têm
destinação predeterminada, nada acrescentando ao Erário.
Embora estas lições tenham sido dadas olhos fitos na arrecadação pública, podem, com
as devidas adaptações, ser perfeitamente aplicadas ao assunto em análise. De fato,
fenômeno similar ocorre no âmbito das empresas privadas quando valores monetários
transitam em seus patrimônios sem, no entanto, a eles se incorporarem, por terem
destinação predeterminada. É o caso dos valores correspondentes ao ICMS (tanto
quanto os correspondentes ao IPI), que, por injunção constitucional, as empresas
devem encaminhar aos cofres públicos. Parafraseando Baleeiro, tais valores não se
integram ao patrimônio das empresas, ‘sem quaisquer reservas, condições ou
correspondência no passivo’, e, assim, não ‘vêm acrescer o seu vulto, como elemento
novo e positivo’.
Portanto, a integração do valor do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS
traz como inaceitável consequência que contribuintes passem a calcular as exações
sobre receitas que não lhes pertencem, mas ao Estado-membro (ou ao Distrito
Federal) onde se deu a operação mercantil e que tem competência para instituí-lo (cf.
art. 155, II, da CF).
A parcela correspondente ao ICMS pago não tem, pois, natureza de faturamento (e
nem mesmo de receita), mas de simples ingresso de caixa (na acepção supra), não
podendo, em razão disso, compor a base de cálculo quer do PIS, quer da COFINS”
(CARRAZZA, Roque Antonio – "ICMS”. 16a ed., Malheiros: São Paulo, 2012, p. 666-
667 – fl. 20-21 do acórdão).
Realcei, então, que “o valor do ICMS tem como destinatário fiscal a Fazenda Pública,
para a qual será transferido”. Assim, “não constitui receita do contribuinte”, pois “ainda
que contabilmente, seja escriturado, não guarda relação com a definição constitucional
de faturamento para fins de apuração da base de cálculo das contribuições” (fl. 23 e ss
do acórdão).
13. O Ministro Celso de Mello, em seu voto, também fez referência ao entendimento
firmado por este Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário n. 240.785/MG,
citando a observação do Ministro Cezar Peluso naquele julgamento:
“O problema todo é que, neste caso, se trata de uma técnica de arrecadação em que,
por isso mesmo, se destaca o valor do ICMS para efeito de controle da transferência
para o patrimônio público, sem que isso se incorpore ao patrimônio do contribuinte.
(...) trata-se de um trânsito puramente contábil, significando que isso, de modo algum,
compõe o produto do exercício das atividades correspondentes aos objetivos sociais da
empresa, que é o conceito de faturamento (...)”.
(...)
Inaceitável, por isso mesmo, que se qualifique qualquer ingresso como receita, pois
a noção conceitual de receita compõe-se da integração, ao menos para efeito de sua
configuração, de 02 (dois) elementos essenciais:
Fl. 3703
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-011.194 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721153/2015-15

a) que a incorporação dos valores faça-se positivamente, importando em acréscimo
patrimonial; e
b) que essa incorporação revista-se de caráter definitivo.
Daí a advertência de autores e tributaristas eminentes, cuja lição, no tema, mostra-se
extremamente precisa (e correta) no exame da noção de receita”.
Assim, devidamente explicadas as citações doutrinárias e o alcance que a elas se deu
nos votos exarados neste Supremo Tribunal sobre o tema, de se concluir, no ponto, não
haver o que se aclarar, pela singela circunstância de obscuridade não haver.
Nesse ponto, deve ser analisada a natureza jurídica do recebimento dos valores a
título de bonificações. O recorrente alega que a montadora General Motors não paga bônus pelo
atingimento de metas, mas sim como um efetivo redutor do custo de aquisição, como no caso em
que todos os veículos adquiridos entre 30/11/2011 e 14/12/2011 e que ainda estivessem no
estoque seriam beneficiados com um bônus de R$ 11.500,00 para as cores preta e prata, e um
adicional de R$ 3.500,00 para a cor prata.
De início, constata-se que tais pagamentos não são “redutores de custo”. Reduzir
o custo de uma empresa significa eliminar um dispêndio rotineiro desta, uma despesa que onera
seu funcionamento, e só pode ser realizado para o futuro, jamais para o passado. Explico.
Reduções de custo ocorrem, por exemplo, quando a empresa consegue uma
isenção/redução de impostos, redução no quadro de funcionários, economia no consumo mensal
de energia, quando consegue substituir um fornecedor por outro com preços menores, etc. Não é
nada disso que se trata aqui.
O recorrente, concessionária, adquire veículos junto à montadora por um preço
específico, previamente negociado. Concretizado o negócio com a emissão da nota fiscal e a
tradição (entrega do bem), está consumado o contrato de compra e venda. O custo incorrido pela
empresa será registrado em sua contabilidade, e não poderá mais ser alterado, exceto em
situações excepcionais, como na devolução de mercadorias, o que não é o caso aqui discutido.
O momento em que poderia haver a redução desse custo de aquisição dos veículos
seria antes da emissão da notas fiscal, com a negociação entre as partes para obtenção de algum
desconto, o qual, se existente, deveria constar da nota fiscal, sendo o custo de aquisição aquele
após a aplicação do desconto, nesse caso denominado de “desconto comercial”, diferenciando-o
dos “descontos financeiros”. Este “desconto comercial”, quando constante da nota fiscal e
concedido de forma incondicional (sem depender da ocorrência de evento futuro e incerto) se
caracteriza como verdadeiro “redutor de custo”.
Tempos depois de consumado o negócio jurídico, a montadora, por questões
mercadológicas, de estratégias de venda e de marketing, decidiu “pagar” (na verdade, doar) um
determinado valor para as concessionárias que venderem determinado modelo de veículo, por
vezes especificando até mesmo o ano do modelo e as cores dos veículos cuja venda irá gerar o
direito ao recebimento do “bônus”.
Não há qualquer duvida de que se trata de negócio jurídico condicionado, ou seja,
o “pagamento” do bônus somente ocorrerá se a concessionária conseguir vender determinados
veículos. A natureza jurídica deste dispêndio realizado pela montadora, portanto, é de uma
Fl. 3704
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-011.194 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721153/2015-15

“promessa de doação onerosa ou condicional”, pois sobre ela há um encargo ou uma condição
(a venda do veículo).
O Código Civil (Lei no 10.406/2002) trata da doação nos arts. 538 a 554:
CAPÍTULO IV
Da Doação
Seção I
Disposições Gerais
Art. 538. Considera-se doação o contrato em que uma pessoa, por liberalidade, transfere
do seu patrimônio bens ou vantagens para o de outra.
Art. 539. O doador pode fixar prazo ao donatário, para declarar se aceita ou não a
liberalidade. Desde que o donatário, ciente do prazo, não faça, dentro dele, a declaração,
entender-se-á que aceitou, se a doação não for sujeita a encargo.
Art. 540. A doação feita em contemplação do merecimento do donatário não perde o
caráter de liberalidade, como não o perde a doação remuneratória, ou a gravada, no
excedente ao valor dos serviços remunerados ou ao encargo imposto.
Art. 541. A doação far-se-á por escritura pública ou instrumento particular.
Parágrafo único. A doação verbal será válida, se, versando sobre bens móveis e de
pequeno valor, se lhe seguir incontinenti a tradição.
(...)
Art. 553. O donatário é obrigado a cumprir os encargos da doação, caso forem a
benefício do doador, de terceiro, ou do interesse geral.
Sobre o contrato de doação, trago a lição do professor Carlos Roberto Gonçalves,
em sua obra Direito Civil Brasileiro, volume 3: contratos e atos unilaterais / 9. ed. - São Paulo:
Saraiva, 2012, págs. 203/208:
Capítulo IV
DA DOAÇÃO
1. Conceito e características
Doação, define o Código Civil no art. 538, é “o contrato em que uma pessoa, por
liberalidade, transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para o de outra”.
(...)
Do conceito legal ressaltam os seus traços característicos: a) a natureza contratual; b) o
animus donandi, ou seja, a intenção de fazer uma liberalidade; c) a transferência de bens
para o patrimônio do donatário; e d) a aceitação deste. O primeiro nem precisaria, a
rigor, ser mencionado, pois o fato de a doação estar regulada no capítulo dos contratos
em espécie já evidencia a sua natureza contratual e, ipso facto, a necessidade da
aceitação, cuja menção foi dispensada. Mas o legislador o incluiu, como foi dito, para
demonstrar ter optado pela corrente que a considera um contrato, diferentemente do
direito francês.
Fl. 3705
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-011.194 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721153/2015-15

Na realidade, dois são os elementos peculiares à doação: a) o animus donandi
(elemento subjetivo), que é a intenção de praticar uma liberalidade (principal
característica); e b) a transferência de bens, acarretando a diminuição do patrimônio
do doador (elemento objetivo).
(...)
O elemento objeto da doação é a transferência de bens ou vantagens de um patrimônio
para outro. A vantagem há de ser de natureza patrimonial, bem como deve haver
ainda aumento de um patrimônio à custa de outro. É necessário que haja uma relação
de causalidade entre o empobrecimento, por liberalidade, e o enriquecimento
(pauperior et locupletior). O essencial é a existência de atribuição patrimonial. A
aludida transferência de bens se perfaz, se se tratar de imóveis, por escritura pública e
registro. O título endossável pode ser transferido mediante endosso e entrega ao
donatário.
(...)
A doação é contrato, em regra, gratuito, unilateral e formal ou solene. Gratuito, porque
constitui uma liberalidade, não sendo imposto qualquer ônus ou encargo ao
beneficiário. Será, no entanto, oneroso, se houver tal imposição. Unilateral, porque
cria obrigação para somente uma das partes. Contudo, será bilateral, quando modal
ou com encargo. Formal, porque se aperfeiçoa com o acordo de vontades entre doador
e donatário e a observância da forma escrita, independentemente da entrega da coisa.
Mas a doação manual (de bens móveis de pequeno valor) é de natureza real, porque o
seu aperfeiçoamento depende incontinenti da tradição destes (CC, art. 541, parágrafo
único).
(...)
3. Promessa de doação
Assim como há promessa (ou compromisso) de compra e venda, pode haver,
também, promessa de doação. Há controvérsias, no entanto, a respeito da
exigibilidade de seu cumprimento. Caio Mário sustenta ser inexigível o cumprimento
de promessa de doação pura, porque esta representa uma liberalidade plena. Não
cumprida a promessa, haveria uma execução coativa ou poderia o promitente-doador ser
responsabilizado por perdas e danos, nos termos do art. 389 do Código Civil — o que se
mostra incompatível com a gratuidade do ato. Tal óbice não existe, contudo, na
doação onerosa, porque o encargo imposto ao donatário estabelece um dever
exigível do doador.
(...)
4. Espécies de doação
A doação pode ser classificada, em razão de seus elementos integrativos, em vários
tipos:
a) Pura e simples ou típica (vera et absoluta) — Quando o doador não impõe nenhuma
restrição ou encargo ao beneficiário, nem subordina a sua eficácia a qualquer condição.
O ato constitui uma liberalidade plena.
b) Onerosa, modal, com encargo ou gravada (donatione sub modo) — Aquela em
que o doador impõe ao donatário uma incumbência ou dever. Assim, há doação
onerosa, por exemplo, quando o autor da liberalidade sujeita o município donatário a
construir uma creche ou escola na área urbana doada. O encargo (representado, em
geral, pela locução com a obrigação de) não suspende a aquisição, nem o exercício do
direito (CC, art. 136), diferentemente da condição suspensiva (identificada pela
Fl. 3706
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-011.194 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721153/2015-15

partícula se), que subordina o efeito da liberalidade a evento futuro e incerto (art.
121). Enquanto este se não verificar, o donatário não adquirirá o direito.
O encargo pode ser imposto a benefício do doador, de terceiro, ou do interesse geral
(art. 553). O seu cumprimento, em caso de mora, pode ser exigido judicialmente, salvo
quando instituído em favor do próprio donatário, valendo, nesse caso, como mero
conselho ou recomendação (ex.: “dou-te tal importância para comprares tal imóvel”).
Doação com reserva de usufruto não é onerosa, porém pura e simples.
Este “pagamento do bônus” somente ocorre depois que o encargo (ou condição) é
implementado e a promessa de doação passa a ser devida pela montadora. A transferência de
patrimônio (dinheiro) da montadora para a concessionária, por óbvio, provoca um aumento nos
benefícios econômicos desta última, sob a forma de entrada de recursos, resultando em aumento
do patrimônio líquido da entidade (acréscimo patrimonial) em caráter definitivo, o que satisfaz
aos 2 requisitos estabelecidos pelo STF no RE no 574.706/PR para estabelecer o conceito de
“receita”.
Esse é o mesmo entendimento da Administração Fazendária Federal, que firmou o
entendimento, no âmbito administrativo, de que bonificações, (i) sejam em mercadorias
entregues gratuitamente, a título de mera liberalidade, ou (ii) em redução de dívidas, ambas as
situações sem vinculação à operação de venda, são consideradas receitas de doação para a pessoa
jurídica recebedora dos produtos (donatária), incidindo as contribuições sobre o valor de
mercado desses bens. É o que expressa a Solução de Consulta no 291 – Cosit (Coordenação-
Geral de Tributação), de 13/06/2017:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
NÃO CUMULATIVIDADE. BONIFICAÇÕES EM MERCADORIAS. DOAÇÃO.
VENDA. INCIDÊNCIA.
Bonificações em mercadorias entregues gratuitamente, a título de mera
liberalidade, sem vinculação a operação de venda, são consideradas receita de
doação para a pessoa jurídica recebedora dos produtos (donatária), incidindo a
Contribuição para o PIS/Pasep sobre o valor de mercado desses bens.
A receita de vendas oriunda de bens recebidos a título de doação deve sofrer a
incidência da Contribuição para o PIS/Pasep, na forma da legislação geral das referidas
contribuições.
(...)
7. Conforme relatado, o objeto da consulta consiste em dirimir dúvida acerca da
incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins sobre o recebimento de
bonificações em mercadorias não enquadradas como descontos incondicionais.
(...)
8.1. A expressão “descontos incondicionais” foi conceituada pela Instrução Normativa
SRF no 51, de 03 de novembro de 1978:
IN SRF no 51, de 3 de novembro de 1978
4. - A receita líquida de vendas é a receita bruta de vendas e serviços diminuída (...)
dos descontos e abatimentos concedidos incondicionalmente (...).
(...)
Fl. 3707
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3402-011.194 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721153/2015-15

4.2 - Descontos incondicionais são parcelas redutoras do preço de venda, quando
constarem da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços e não
dependerem de evento posterior à emissão desses documentos.
(...)
9. A “bonificação em mercadorias” é termo conceituado no campo comercial como a
concessão feita pelo vendedor ao comprador, diminuindo o preço da mercadoria ou
entregando quantidade maior do que a contratada. No entanto, sob certas condições,
pode também assumir a feição de doação. Assim, o termo “bonificação” abrange
“descontos incondicionais”, porém tem natureza mais ampla, conforme pode se verificar
de decisão da Administração Tributária Federal através do Parecer CST/SIPR no
1.386, de 15 de junho de 1982:
Bonificação significa, em síntese, a concessão que o vendedor faz ao comprador,
diminuindo o preço da coisa vendida ou entregando quantidade maior que a estipulada.
Diminuição do preço da coisa vendida pode ser entendido também como parcelas
redutoras do preço de venda, as quais, quando constarem da Nota Fiscal de venda dos
bens e não dependerem de evento posterior à emissão desse documento, são definidas,
pela Instrução Normativa SRF no 51/78, como descontos incondicionais, os quais, por
sua vez, estão inseridos no art. 178 do RIR/80.
(...)
Isto pode ser feito computando-se, na Nota Fiscal de venda, tanto a quantidade que o
cliente deseja comprar, como a quantidade que o vendedor deseja oferecer a título de
bonificação, transformando-se em cruzeiros o total das unidades, como se vendidas
fossem. Concomitantemente, será subtraída, a título de desconto incondicional, a
parcela, em cruzeiros, que corresponde à quantidade que o vendedor pretende ofertar,
a título de bonificações, chegando-se, assim, ao valor líquido das mercadorias.
Entretanto, ressalte-se que se as mercadorias forem entregues gratuitamente, a título de
mera liberalidade, sem qualquer vinculação com a operação de venda, o custo dessas
mercadorias, não será dedutível, na determinação do lucro real.
9.1.
Depreende-se
do
supracitado
Parecer
que
mercadorias
entregues
gratuitamente, a título de mera liberalidade, sem vinculação com a operação de
venda, não são consideradas descontos incondicionais. Tais mercadorias
enquadram-se no conceito de doação estabelecido pelo atual Código Civil (Lei no
10.406, de 10 de janeiro de 2002), in verbis:
(...)
9.2. A repercussão tributária de uma doação recebida foi de há muito esclarecida pelo
Parecer Normativo CST no 113, de 29 de dezembro de 1978, a saber:
3. AVALIAÇÃO DAS DOAÇÕES
3.1 – Sendo a doação uma liberalidade, - quer seja a pecuniária, quer seja em espécie -
, para o donatário o custo de aquisição do bem é aparentemente inexistente, ou então, o
equivalente às despesas originadas de sua posse e propriedade. Na realidade,
entretanto, o custo de aquisição do bem doado é o seu preço corrente de mercado, isto
é, o equivalente em moeda que seria obtido pelo donatário caso alienasse o bem. Daí,
porque o donatário dele aufere uma receita, a qual deve integrar os seus resultados
não-operacionais, decorrente do simples enriquecimento de seu patrimônio, não
importando para ele qualquer compromisso ou obrigação. Esse entendimento é
basicamente calcado no método das partidas dobradas (...).
Fl. 3708
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3402-011.194 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721153/2015-15

10. Logo, os ativos recebidos em doação, que devem ser avaliados pelo valor de
mercado, configuram-se como receitas auferidas pela pessoa jurídica e devem
compor a base de cálculo das contribuições em apreço, por força dos arts. 1o da Lei
no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003.
BENS RECEBIDOS EM DOAÇÃO E POSTERIORMENTE VENDIDOS
11. Quando os bens recebidos em doação forem vendidos, gerando para a pessoa
jurídica uma receita de vendas, haverá novo fato gerador da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, nos termos do já mencionado arts. 1o da Lei no 10.637, de 2002,
e da Lei no 10.833, de 2003. Dessa forma, as contribuições incidirão normalmente sobre
essas receitas.
Os descontos incondicionais seriam parcelas redutoras do preço de venda, como
alega o recorrente, desde que constassem da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de
serviços e não dependessem de evento posterior à emissão desses documentos. É o que também
expressa a Solução de Consulta no 531 – Cosit (Coordenação-Geral de Tributação), de
18/12/2017:
Fundamentos
ADMISSIBILIDADE DA CONSULTA
(...)
DA NATUREZA DO DESCONTO OBTIDO E DO SEU ENQUADRAMENTO
COMO RECEITA
9. A consulente encontra-se submetida à apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins no regime não cumulativo, sendo que parte de suas receitas se encontram
submetidas à tributação concentrada (receitas decorrentes da venda de produtos
farmacêuticos de que trata o art. 1o da Lei no 10.147, de 2000).
10. Nesse contexto, a interessada indaga se os descontos obtidos de fornecedores,
não destacados em notas fiscais, relativos à aquisição de produtos farmacêuticos,
encontram-se sujeitos à incidência das referidas contribuições.
11. A fim de esclarecer a dúvida suscitada, cumpre destacar, inicialmente, a Instrução
Normativa SRF no 51, de 1978, que dispõe sobre o conceito de “descontos
incondicionais”:
4. A receita líquida de vendas e serviços é a receita bruta da vendas e serviços,
diminuídas (a) das vendas canceladas, (b) dos descontos e abatimentos concedidos
incondicionalmente e (c) dos impostos incidentes sobre as vendas.
(...)
4.2 - Descontos incondicionais são parcelas redutoras do preço de vendas, quando
constarem da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços e não
dependerem de evento posterior à emissão desses documentos.
(...)
12. Depreende-se, com certa facilidade, que os descontos obtidos pela consulente não
podem ser considerados descontos incondicionais, uma vez que não constam em
nota fiscal de venda.
Fl. 3709
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3402-011.194 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721153/2015-15

13. Tratando-se de descontos condicionais, revela-se inaplicável a exclusão da base de
cálculo das contribuições prevista no art. 1o, § 3o, inciso V, alínea “a”, da Lei no 10.637,
de 2002, e no art. 1o, § 3o, inciso V, alínea “a”, da Lei no 10.833, de 2003.
14. Forçoso reconhecer que os descontos condicionais obtidos pela interessada
configuram receita, na medida em que representam ingresso de benefício
econômico decorrente da redução do montante devido a fornecedores (redução de
passivo).
15. A referida receita encontra-se submetida à incidência da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins apuradas no regime não cumulativo:
(...)
DA INAPLICABILIDADE DA ALÍQUOTA ZERO
16. Na condição de varejista, a consulente aufere receitas decorrentes da venda dos
produtos elencados no art. 1o da Lei no 10.147, de 2000, que se encontram sujeitas à
alíquota zero:
(...)
17. Como é cediço, o regime de tributação monofásico ou concentrado previsto no art.
1o da Lei no 10.147, de 2000, consiste em técnica de concentração da incidência da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins em uma única etapa da cadeia produtiva
(pessoa jurídica que procede à industrialização ou à importação) e a consequente
desoneração das operações realizadas pelos demais integrantes da cadeia produtiva
(varejista, dentre outros).
18. Ocorre que as receitas relativas aos descontos condicionais obtidos pela consulente
não decorrem da venda dos produtos sujeitos à tributação concentrada, mas sim da
implementação de determinada condição que permite à interessada reduzir o montante
devido a seus fornecedores.
19. Resta evidenciado, portanto, que as referidas receitas não se encontram submetidas à
alíquota zero de que trata o art. 2o da Lei no 10.147, de 2000, não havendo que se falar
em “bitributação” ou bis in idem, uma vez que as contribuições incidirão uma única vez
sobre as receitas auferidas pela interessada – receitas essas que decorrem de fato
gerador diverso daquele praticado pelo fornecedor ou pela consulente quando da venda
de produtos sujeitos à tributação concentrada.
DA NATUREZA DA RECEITA DECORRENTE DO DESCONTO CONDICIONAL
OBTIDO
20. Verificou-se que as receitas decorrentes dos descontos condicionais obtidos pela
interessada configuram receita sujeita à incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins no âmbito do regime não cumulativo (uma vez que a consulente se encontra
submetida a esse regime) e que as referidas receitas não estão sujeitas à alíquota zero de
que trata o art. 2o da Lei no 10.147, de 2000.
21. Cumpre analisar, a seguir, a aplicabilidade do Decreto no 8.426, de 2015, que
restabeleceu as alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre
receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não
cumulativa das referidas contribuições.
22. Cabe registrar, inicialmente, que a legislação tributária havia estabelecido alíquota
zero sobre as receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídica sujeitas ao regime de
incidência não cumulativa das contribuições:
(...)
Fl. 3710
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3402-011.194 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721153/2015-15

25. Com efeito, embora as receitas decorrentes da venda de produtos farmacêuticos se
encontrem submetidas à alíquota zero (tributação concentrada), as receitas financeiras
auferidas pela consulente (submetida à apuração não cumulativa das contribuições)
encontram-se sujeitas às alíquotas previstas no Decreto no 8.426, de 2015.
26. Não significa dizer que os descontos condicionais obtidos pela empresa possam
configurar, em qualquer caso, receitas financeiras.
27. Tratando-se de desconto condicional obtido, a determinação da natureza da
receita auferida depende da caracterização do negócio jurídico firmado entre a
consulente e seus fornecedores, nos termos das condições contratuais pactuadas, já
que os descontos obtidos podem decorrer de acordo comercial que pretenda compensar
o adimplemento antecipado do valor por ela devido ou oferecer compensação por metas
alcançadas, reembolso de despesas com propagandas e promoções ou bonificações para
custeio, dentre outros.
29. Tendo em vista que a consulta não descreve as condições estabelecidas em
contraprestação à obtenção de descontos, cabe à consulente verificar a natureza das
referidas receitas, a fim de aplicar as alíquotas previstas no Decreto no 8.426, de 2015,
ou as demais alíquotas aplicáveis no âmbito do regime não cumulativo de incidência das
contribuições.
Conclusão
30. Diante do exposto, conclui-se que:
30.1. Os descontos incondicionais são aqueles que constam da nota fiscal de venda dos
bens ou da fatura de serviços e não dependem de evento posterior à emissão desses
documentos;
30.2. Somente os descontos considerados incondicionais podem ser excluídos da base
de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apuradas no regime não
cumulativo;
30.3. Os descontos condicionais obtidos pela pessoa jurídica configuram receita sujeita
à incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apuradas no regime não
cumulativo, que não pode ser excluída da base de cálculo das referidas contribuições;
30.4 Inaplicável a alíquota zero prevista no art. 2o da Lei no 10.147, de 2000, tendo em
vista que as receitas relativas aos descontos condicionais obtidos não decorrem da venda
de produtos sujeitos à tributação concentrada, mas sim da implementação de
determinada condição que permite à pessoa jurídica reduzir o montante devido a seus
fornecedores;
30.5. Desde 1o de julho de 2015, aplicam-se as alíquotas de que trata o Decreto no 8.426,
de 2015, às receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de
apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins; e
30.6. Para fins de determinação das alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins incidentes sobre o desconto condicional, deve-se determinar a natureza da receita
decorrente desse desconto, a qual depende da caracterização do negócio jurídico
firmado entre as partes, nos termos das condições contratuais pactuadas.
Conclui-se, portanto, que a verdadeira natureza jurídica dos valores repassados
pela montadora para a concessionária não é de “redutor de custos”, mas sim de “promessa de
doação onerosa”. Entretanto, devo ressaltar que, a depender (i) dos termos em que for
especificada essa transferência de valores e o respectivo encargo ou condição, se de forma
individual ou mediante oferta a grupo de pessoas e de forma pública, e (ii) mediante contrato ou
Fl. 3711
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3402-011.194 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721153/2015-15

oferta pública, haverá uma linha tênue entre a “promessa de doação onerosa/condicional” e
a “promessa de recompensa”. Vejamos o que estabelece o Código Civil:
TÍTULO VII
Dos Atos Unilaterais
CAPÍTULO I
Da Promessa de Recompensa
Art. 854. Aquele que, por anúncios públicos, se comprometer a recompensar, ou
gratificar, a quem preencha certa condição, ou desempenhe certo serviço, contrai
obrigação de cumprir o prometido.
Art. 855. Quem quer que, nos termos do artigo antecedente, fizer o serviço, ou satisfizer
a condição, ainda que não pelo interesse da promessa, poderá exigir a recompensa
estipulada.
Art. 856. Antes de prestado o serviço ou preenchida a condição, pode o promitente
revogar a promessa, contanto que o faça com a mesma publicidade; se houver assinado
prazo à execução da tarefa, entender-se-á que renuncia o arbítrio de retirar, durante ele,
a oferta.
Parágrafo único. O candidato de boa-fé, que houver feito despesas, terá direito a
reembolso.
Sobre o tema, trago novamente à colação o entendimento do professor Carlos
Roberto Gonçalves, op. cit., págs. 437 e ss:
Capítulo I
DA PROMESSA DE RECOMPENSA
1. Conceito e natureza jurídica
Como foi dito na Introdução, os atos unilaterais, assim como os contratos e os atos
ilícitos, constituem fontes de obrigações. O novo Código Civil disciplina, no Título VII
dedicado aos primeiros, em primeiro lugar, a promessa de recompensa.
Diverge-se na doutrina a respeito da natureza jurídica do instituto. Uma corrente não a
distingue da oferta dirigida a qualquer pessoa indeterminadamente, a qual é reputada
aceita pelos receptores sucessivos. Neste caso, o vínculo obrigatório só se forma com a
manifestação do terceiro que preencheu a condição ou desempenhou o serviço,
aceitando-a.
Outra corrente, no entanto, considera a promessa de recompensa negócio jurídico
unilateral, que obriga aquele que emite a declaração de vontade desde o momento
em que ela se torna pública, independente de qualquer aceitação.
O Código Civil adotou a segunda corrente, realçando o caráter vinculante dessa
declaração unilateral da vontade. A promessa de recompensa não é mera promessa de
contrato, mas uma obrigação já assumida com a própria declaração. Segundo Limongi
França, a promessa de recompensa traz uma obrigatoriedade ínsita. O promitente
vincula-se obrigacionalmente ainda que o aceitante haja executado o trabalho
desinteressadamente, sem ter sido impelido pelo desejo de obter a recompensa
prometida.
Fl. 3712
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3402-011.194 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721153/2015-15

Dispõe o art. 854 do Código Civil que “aquele que, por anúncios públicos, se
comprometer a recompensar, ou gratificar, a quem preencha certa condição, ou
desempenhe certo serviço, contrai obrigação de cumprir o prometido”. O dispositivo é
claro ao proclamar que o promitente, ao declarar que se propõe a recompensar ou
gratificar terceiro, assume a obrigação de cumprir o prometido.
(...)
2. Requisitos
Para que se torne obrigatória a promessa de recompensa, entretanto, são exigidos três
requisitos específicos: a) que lhe tenha sido dada publicidade; b) a especificação da
condição a ser preenchida ou o serviço a ser desempenhado; e c) a indicação da
recompensa ou gratificação.
Além dos mencionados pressupostos específicos, devem ser observados os requisitos
gerais de validade dos negócios jurídicos unilaterais e bilaterais, elencados no art. 104
do Código Civil, quais sejam, promitente capaz; objeto lícito, possível, determinado ou
determinável; e forma não defesa em lei.
O art. 854 retrotranscrito refere-se expressamente a “anúncios públicos”, demonstrando
que a publicidade é pressuposto do vínculo obrigacional. Não é relevante o meio pelo
qual a proposta é veiculada. Pode ser difundida pela imprensa (jornal, alto-falante,
rádio e televisão) ou constar de cartazes ou folhetos afixados ou distribuídos em
locais de grande acesso de pessoas etc.
A publicidade deve dirigir-se a pessoas indeterminadas, ainda que pertencentes a
um grupo determinado, como uma escola, uma associação, um clube etc. Não pode
haver individualização, sob pena de a hipótese se transformar em negócio bilateral.
Segundo Pontes de Miranda, “o número mínimo para que a promessa seja ao público
é o de dois; o máximo, a humanidade”. Aduz o incomparável jurista pátrio: “Sempre
que há duas pessoas ou mais, há publicidade, salvo se não se coadunar com a
natureza da promessa tão estreita esfera de atuação”. Havendo publicidade, está
cumprido o requisito, independentemente da constatação de ter chegado ao
conhecimento das pessoas. Basta, portanto, a simples possibilidade de comunicação.
Em segundo lugar, deve o promitente especificar o objeto da promessa, ou seja, a
condição a ser preenchida ou o serviço a ser desempenhado pelo público em geral.
Pode tratar-se de uma ação, como na hipótese de se prometer milhões de dólares
àquele que fornecer informações que possibilitem a descoberta do paradeiro de
determinada pessoa (Saddam Hussein ou Osama Bin Laden, p. ex.), ou de um ato
omissivo, como a recompensa prometida aos alunos que não faltarem a nenhuma aula
durante todo o ano letivo.
A indicação da recompensa ou gratificação, pelo promitente, também se faz necessária
para a vinculação deste. Há várias formas de recompensa, podendo consistir em
entrega de uma coisa, caracterizando uma obrigação de dar, ou a realização de certa
atividade por parte do promitente, configurando uma obrigação de fazer ou não fazer
(pagamento de tratamento médico ou de determinado curso, p. ex.).
(...)
A promessa de recompensa pode ser feita por particulares ou por fornecedores ou
prestadores de serviços. Quando configurar típica relação de consumo, aplicam-se-
lhe os princípios protetivos do Código de Defesa do Consumidor e,
subsidiariamente, as normas genéricas do novo Código Civil.
3. Exigibilidade da recompensa
Fl. 3713
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3402-011.194 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721153/2015-15

Dispõe o art. 855 do Código Civil: “Quem quer que, nos termos do artigo antecedente,
fizer o serviço, ou satisfizer a condição, ainda que não pelo interesse da promessa,
poderá exigir a recompensa estipulada”.
Infere-se do dispositivo em apreço que, uma vez realizado o serviço ou preenchida a
condição, o promitente é devedor da obrigação de recompensar ou gratificar o
executor, na conformidade da proposta divulgada. Na hipótese de não cumprimento
dessa obrigação, responde o promitente, conforme a natureza desta, por uma ação de
cobrança, de perdas e danos ou de obrigação de fazer ou não fazer.
Não examina o juiz a utilidade para o promitente do ato ou conduta praticada pelo
executante. Importa saber unicamente se a atividade consistiu exatamente no que
foi prometido recompensar. Da mesma forma, não importa averiguar do interesse do
executor ou de seu conhecimento da promessa. A obrigação é exigível, ainda que a
desconhecesse.
Não é necessário, portanto, que o serviço tenha sido realizado no interesse da
recompensa, sendo suficiente que corresponda às condições da promessa divulgada.
Há divergência doutrinária e jurisprudencial sobre quais fatos podem ser
caracterizados como promessa de doação onerosa/condicional ou promessa de recompensa,
inclusive com a utilização indiscriminada destes termos, como podemos ver nos artigos sobre o
tema a seguir colacionados:
i)
https://jus.com.br/artigos/86005/o-contrato-de-promessa-de-doacao-e-seus-
aspectos-uma-analise-doutrinaria-e-jurisprudencial, visitado em 11/11/2022:
De outro modo, Caio Mário defende que a promessa de doação pode ser exigível apenas
nos casos de doação com encargo. Para ele, o encargo legitimaria o donatário a exigir o
cumprimento da prestação por parte do doador, defendendo que a liberdade ao impor o
encargo por parte do doador permite ao donatário exigir sua execução, sendo uma
promessa de doar jurídica e moralmente defensável, uma vez que a atribuição do
encargo espelha um ato de liberdade por parte do doador.
(...)
Parcela da doutrina sustenta a plena validade e exequibilidade da promessa de
doação, que não encontraria óbice em nenhum dispositivo da legislação ou em
princípios de ordem pública, conforme lições de Washington de Barros. Nesse
contexto, afirma-se, ainda, em corrente defendida por Maria Celina Bodin de Moraes,
que a exigibilidade seria mais afinada com uma leitura efetivamente contratual, e não
puramente moral, da doação, tutelando não apenas o animus donandi do doador, que se
faz presente no momento da celebração da promessa (e não necessariamente na sua
execução), como também a confiança legítima depositada pelo donatário.
Portanto, é possível identificar que a discussão sobre a promessa de doação está
paradoxalmente ligada à constituição impositiva da obrigação de doar. Surge,
então, as divergências de pensamento e aplicação do direito sobre a vontade de doar e a
obrigação de doar, discute-se: doação e obrigação podem coexistir?
Portanto, diante de todo o exposto até aqui, cabe a reflexão de se realmente existe
doação “de graça” ou se a doação já se enquadra como uma contraprestação de algo
realizado pelo donatário em prol do doador, de tal forma que a doação se transveste
como uma recompensa de algum “favor” realizado no passado, daí a natureza do
encargo. O contrato preliminar de doação possui pontos passíveis de discussão
doutrinária e jurisprudencial, entretanto, alinhados a melhor doutrina, merece destaque a
inexigibilidade de promessa de doação, não suscitando em execução forçada ou perdas e
danos de quem fez a promessa, por desistência ou motivos alheios a sua vontade, ainda
Fl. 3714
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3402-011.194 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721153/2015-15

que quem a receba já tenha feito planos, por parecer injusto tomar encargos de uma
promessa de doação, ainda nem consumada mesmo que existente. De todo modo, é
necessário estar sempre atento ao animus donandi que caracteriza a doação de todo
modo.
ii)
https://www.elpidiodonizetti.com/doacao-especies-limites-e-o-posicionamento-
da-jurisprudencia/, visitado em 11/11/2022:
O art. 538 do Código Civil considera a doação como o contrato em que uma pessoa
transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para o de outra. A doação é um ato de
mera liberalidade e, em regra, um negócio jurídico gratuito. Diz-se “em regra”, porque
há uma espécie de doação, considerada como onerosa, que estabelece um ônus ou uma
contraprestação ao donatário (aquele que recebe a doação). Vejamos, a propósito, as
espécies de doação:
(...)
Doação condicional: é aquela em que o doador estipula uma condição (evento futuro e
incerto) ao negócio.
Doação onerosa, modal ou com encargo: é a doação gravada com algum ônus (art.
553, CC). “O encargo não é uma contraprestação, sendo proporcionalmente muito
menos oneroso do que o benefício recebido. Isso porque, se o encargo for muito pesado,
pode descaracterizar a doação, transformando-a, por exemplo, em uma compra e venda
disfarçada”.
Doação contemplativa: em geral, é uma espécie de doação pura em que o doador
declina os motivos que o levaram a fazer a doação. Há também a doação contemplativa
em razão de casamento futuro (art. 546, CC). Neste caso, se o casamento não se realizar,
a doação ficará sem efeito.
Doação remuneratória: equipara-se à contemplativa. É feita em retribuição a serviços
prestados pelo donatário (Ex: doação ao médico que sempre cuidou do doador).
(...)
A doação remuneratória, assim como todas as demais espécies de doação, deve
respeitar a denominada “legítima”, que é a quota correspondente aos herdeiros
necessários e corresponde a 50% do patrimônio do doador. Conforme entendimento
do STJ, essa modalidade de doação, “caracterizada pela existência de uma
recompensa dada pelo doador pelo serviço prestado pelo donatário e que, embora
quantificável pecuniariamente, não é juridicamente exigível, deve respeitar os
limites impostos pelo legislador aos atos de disposição de patrimônio do doador, de
modo que, sob esse pretexto, não se pode admitir a doação universal de bens sem
resguardo do mínimo existencial do doador, nem tampouco a doação inoficiosa em
prejuízo à legítima dos herdeiros necessários sem a indispensável autorização desses,
inexistente na hipótese em exame” (REsp 1.708.951/SE).
De qualquer sorte, os Tribunais Regionais Federais, a quem compete a análise do
acervo probatório (o STJ e o STF só se manifestam sobre questões de Direito), já fixaram que as
bonificações discutidas neste processo não se caracterizam como redução de custo, mas sim
como verdadeiro programa de incentivo de vendas, ao contrário do que alega o recorrente,
conforme os precedentes colacionados neste voto.
Mesmo que se considere que tais valores repassados à concessionária seriam uma
redução de custo, como pretende o recorrente, ainda assim estaria caracterizado o recebimento de
uma receita e a incidência das contribuições, conforme tem decidido o STJ:
Fl. 3715
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3402-011.194 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721153/2015-15

i) AgInt no REsp. 1.782.172/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, DJe 21/05/2019:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3 DO STJ. VIOLAÇÃO AO
ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. VALORES RESSARCIDOS NO
ÂMBITO DO REINTEGRA INSTITUÍDO PELA LEI No 12.546/11. INCLUSÃO
NA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. ART. 44 DA LEI No 4.506/64.
INCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. POSSIBILIDADE
ATÉ O ADVENTO DA LEI No 12.844/13. PRECEDENTES. INAPLICABILIDADE
DO ENTENDIMENTO FIXADO NO ERESP No 1.517.492/PR. DISTINGUISHING.
1. Segundo o entendimento adotado pela Segunda Turma desta Corte nos autos dos
EDcl no REsp 1.462.313/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 19/12/2014 e do
AgRg no REsp 1.518.688/RS, de minha relatoria, DJe 07/05/2015, os valores do
REINTEGRA são passíveis de incidência do imposto de renda, até o advento da MP
no 651/14, posteriormente convertida na Lei no 13.043/14, de forma que a conclusão
lógica que se tem é a de que tais valores igualmente integram a base de cálculo do
PIS e da COFINS, que é mais ampla e inclui, a priori, ressalvadas as deduções legais,
os valores relativos ao IRPJ e à CSLL, sobretudo no caso de empresas tributadas
pelo lucro real na sistemática da não cumulatividade do PIS e da COFINS
instituída pelas Leis nos 10.637/02 e 10.833/03, cuja tributação se dá com base na
receita bruta mensal da pessoa jurídica, a qual, por expressa disposição do art. 44
da Lei no 4.506/64, alhures mencionado, abrange as recuperações ou devoluções de
custos, deduções ou provisões e as subvenções correntes, para custeio ou operação,
recebidas de pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou de pessoas naturais.
2. Somente com o advento da Lei no 12.844/13, que incluiu o § 12 no art. 2o da Lei no
12.546/11, é que os valores ressarcidos no âmbito do REINTEGRA foram excluídos
expressamente da base de cálculo do PIS e da COFINS.
3. A inaplicabilidade, aos valores ressarcidos no âmbito do REINTEGRA, do
precedente desta Corte tomado no EREsp no 1.517.492/PR, de relatoria do Ministro Og
Fernandes, relatora para acórdão Ministra Regina Helena Costa, no sentido da exclusão
dos créditos presumidos de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL. É que
naquele caso entendeu-se que a incidência de IRPJ sobre os créditos presumidos de
ICMS representariam violação do princípio Federativo por intromissão da União
em política fiscal dos Estados-Membros, o que não ocorre no presente caso, eis que
todos os custos ressarcidos tratam de tributos federais.
4. Agravo interno não provido (AgInt no REsp. 1.782.172/CE, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 21.5.2019)
No precedente, o STJ identificou, de forma precisa, a necessidade de atender ao
quanto disposto no art. 44 da Lei no 4.506/64:
Art. 44. Integram a receita bruta operacional:
I - O produto da venda dos bens e serviços nas transações ou operações de conta
própria;
II - O resultado auferido nas operações de conta alheia;
III - As recuperações ou devoluções de custos, deduções ou provisões;
IV - As subvenções correntes, para custeio ou operação, recebidas de pessoas jurídicas
de direito público ou privado, ou de pessoas naturais.
Fl. 3716
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3402-011.194 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721153/2015-15

Em obter dictum, devo ressaltar que, mesmo que se pudesse considerar que as
recuperações ou devoluções de custos não fossem consideradas receitas do contribuinte
(contrariando expressamente texto literal de lei), seria necessário que este comprovasse que, ao
recuperar seu custo, promoveu o consequente recolhimento das diferenças de IRPJ e CSLL.
Explico.
Ora, a base de cálculo do IRPJ e da CSLL devidos em cada período de apuração é
o lucro, obtido mediante a dedução dos custos e despesas das receitas obtidas. Se o contribuinte
recuperou custos, então o seu lucro aumentou, e este aumento deve vir acompanhado da
tributação do IRPJ e da CSLL. No presente caso, o contribuinte não comprovou que tenha
retificado sua DIPJ e muito menos que tenha efetivado o recolhimento das diferenças destes
tributos, o que demonstra, mais uma vez, a carência probatória do seu argumento de que tais
valores recebidos das montadoras não se caracterizam como receita, mas como redutos de custo,
pois se assim o fossem, teria efetivado a referida retificação, bem como o recolhimento das
diferenças tributárias.
Em conclusão, sejam tais valores caracterizados como promessa de doação
onerosa, promessa de recompensa, redutor de custos, ou simplesmente “programas de
incentivo/premiação de vendas”, como são mais referidos no Judiciário, a consequência
tributária do recebimento destas quantias pelas concessionárias é a incidência do PIS e da
COFINS, conforme os precedentes a seguir colacionados:
i) Tribunal Regional Federal da 5a Região. Processo 0819381-02.2018.4.05.8100.
Órgão Julgador: 3a TURMA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Julgamento:
17/09/2020 Relator: Desembargador Federal Rogério de Meneses Fialho Moreira:
RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta por JANGADA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA e outros
contra sentença que, em ação mandamental, denegou a segurança objetivando a
declaração da ilegalidade da cobrança das contribuições sociais PIS e COFINS sobre os
valores restituídos às impetrantes/apelantes na sistemática de "Hold Back".
Nas razões recursais, traz os seguintes argumentos:
a) o Hold Back nada mais é do que restituição de valores ao concessionário,
recompondo seus ativos;
b) a inclusão dos valores restituídos na sistemática de Hold Back na base de cálculo do
PIS e da Cofins significa a tributação de uma não receita do contribuinte, o que
representa violação ao princípio da capacidade contributiva, visto que o contribuinte
está sendo obrigado a pagar tributos, sem que haja qualquer capacidade econômica para
tal;
c) a impossibilidade técnica das contribuições sociais incidirem sobre os valores
restituídos aos concessionários na sistemática do Hold Back;
d) como o valor do Hold Back é inserido no preço de aquisição do veículo, este já sofre
a incidência das contribuições neste primeiro momento de aquisição do veículo novo ou
da peça pelo concessionário.
Contrarrazões apresentadas.
É o relatório.
Fl. 3717
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 3402-011.194 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721153/2015-15

VOTO
Recebo a apelação considerando preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade recursal.
A sentença não merece reforma.
A base de cálculo do PIS/COFINS é a totalidade das receitas auferidas pela pessoa
jurídica, para a sua tributação, não se mostrando relevante a forma como a receita é
contabilizada, desde que a verba sobre a qual deva incidir a esteja compreendida pelo
conceito de receita.
Os valores recebidos da montadora por veículos que já foram pagos pela
concessionária e estão no estoque, e bonificação de fábrica paga após a venda do
veículo, na forma de incentivo à adimplência das revendedoras (bônus sobre
vendas e hold back), são receitas, não guardando previsão na lei de regência como
hipóteses de exclusão da receita bruta, isenção, exclusão da base de cálculo ou
redução de alíquota a zero.
Ademais, as hipóteses de receitas que não integram a base de cálculo da
contribuição para o PIS e a COFINS estão previstas nas Leis 10.637/02 e
10.833/2003, no seu art. 1.o, não estando incluídos em tais dispositivos legais os
bônus sobre vendas e hold back, não se admitindo a extensão a essas verbas em razão
da determinação de interpretação restritiva e literal prevista no art. 111, I, do CTN.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação.

ii) Tribunal Regional Federal da 4a Região. Processo 5043156-14.2018.4.04.7100.
Órgão Julgador: 2a TURMA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Julgamento:
03/08/2022. Relator: Desembargador Federal Alexandre Rossato da Silva Ávila:
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente ação ordinária
ajuizada por IESA VEÍCULOS LTDA., concessionária de veículos, buscando o
reconhecimento do direito à tributação sob alíquota zero das contribuições PIS e
COFINS incidentes sobre as receitas obtidas sobre as bonificações que recebe da
fabricante de veículos pela intermediação e venda direta ao consumidor final, com
direito à compensação.
Apela a autora, alegando nulidade da sentença por deficiência na fundamentação.
Quanto ao mérito, aponta que a redação do art. 2o, §2o, inciso II, da Lei no 10.485/02
gera dúvidas, motivo pelo qual outras concessionárias optaram por questionar a Receita
Federal acerca do tema posto nos autos e que, mais de uma vez, o órgão se manifestou
em tais soluções de consulta reconhecendo que "Sujeitam-se à incidência da Cofins à
alíquota zero os valores recebidos pelos concessionários de que trata a Lei no 6.729, de
1979, nas vendas diretas do fabricante ou importador ao consumidor final de veículos
classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi, pela intermediação ou entrega dos
veículos, nos termos estabelecidos nos respectivos contratos de concessão". Enfatiza
que optou por solver a questão judicialmente, e que a perícia realizada nos autos
confirma o recebimento de valores dos fabricantes de veículos pela intermediação de
negócios e que tais valores deveriam ser tributados à alíquota zero, sendo extensa a
prova documental de que tais valores foram submetidos à tributação de PIS/COFINS
pela empresa. Ao final, destaca que a questão debatida nos autos não são os bônus
recebidos pelas concessionárias por atingir metas relativas às vendas de veículos, mas a
bonificação pela intermediação e entrega destes quando as vendas forem feitas
diretamente pela montadora ao consumidor final. Defende, assim, a procedência do
Fl. 3718
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 3402-011.194 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721153/2015-15

pedido principal para observância da legislação de regência quanto à aplicação da
alíquota zero nos termos da Lei no 10.485/02, com condenação à repetição dos créditos,
devidamente corrigidos. Requer a reforma da sentença recorrida.
Com contrarrazões, vieram os autos conclusos.
É o relatório.
VOTO
(...)
2. Mérito
A parte autora, concessionária de veículos automotores, postula o reconhecimento
do direito à alíquota zero das contribuições ao PIS e da COFINS incidentes sobre
as receitas auferidas com as comissões que recebe da fábrica pela intermediação ou
entrega de veículos novos vendidos diretamente pelas montadoras, denominadas
de bonificações pela venda direta.
As contribuições ao PIS/COFINS incidentes sobre a receita bruta auferida pelos
fabricantes de veículos não são recolhidas com as alíquotas regulares do PIS de 1,65% e
da COFINS de 7,6%, mas sim em conformidade com as alíquotas previstas na Lei no
10.485/2002, conforme dispõe o art. 2o, §1o, inciso III, das Leis nos 10.637/02 e
10.833/03.
A Lei no 10.485/02 estabelece a sistemática de tributação monofásica das
contribuições ao PIS/COFINS devidas pelas pessoas jurídicas fabricantes e
importadoras de determinadas máquinas e veículos. Nos termos do seu art. 1o, a
receita bruta decorrente da venda de automóveis, incluindo aqueles com classificação
nos códigos 87.03 e 87.04 da TIPI, fica sujeita às alíquotas de 2% de PIS e 9,6% da
COFINS.
O fabricante ou o importador, nas vendas diretas ao consumidor final dos veículos
classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI, efetuadas por conta e ordem dos
concessionários, pode excluir os valores a estes devidos pela intermediação ou entrega
dos veículos, limitada a exclusão a 9% do valor total da operação, conforme o disposto
no art. 2o, §2o, I, da Lei no 10.485/02:
(...)
O legislador faz um recorte na materialidade de incidência do PIS/COFINS devidos
pelo fabricante ou importador, a fim de que as contribuições recaiam apenas sobre a
receita da venda direta do veículo, efetuada por conta e ordem dos concessionários,
excluindo a receita que estes recebem pela intermediação ou entrega dos veículos.
Por sua vez, a receita que a concessionária recebe do fabricante ou importador pela
intermediação ou entrega dos veículos novos, quando estes efetuam a venda direta ao
consumidor final, por conta e ordem dos concessionários, deve ser tributada com
alíquota zero do PIS/COFINS, frente à norma especial prevista no inciso II do §2o do
art. 2o da Lei no 10.485/02:
(...)
A propósito, a própria União, nas contrarrazões de apelação, expressamente
reconheceu que a apelante tem direito à alíquota zero do PIS/COFINS sobre as
receitas auferidas pela intermediação das vendas diretas ao consumidor final
("Cabe reconhecer que é caso de alíquota zero de PIS e COFINS, como defende a
Apelante. A Apelada concluiu nesse sentido após revisão conjunta com a DRF/POA,
finalizada somente após a sentença do Ev. 112").
Fl. 3719
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 3402-011.194 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721153/2015-15

Registro, contudo, que este entendimento é inaplicável à receita auferida pela
concessionária a título de bônus de performance ou incentivo de vendas pelo seu
desempenho nas atividades de revenda dos veículos (STJ, REsp 1.446.354/RS, 2a
Turma, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 10/09/2014; TRF4, AC 5057656-
56.2016.4.04.7100, PRIMEIRA TURMA, Relator ALEXANDRE GONÇALVES
LIPPEL, julgado em 09/06/2021; TRF4, AC 5010599-47.2013.4.04.7100, SEGUNDA
TURMA, Relatora CLÁUDIA MARIA DADICO, julgado em 19/08/2015). A alíquota
zero do PIS/COFINS aplica-se apenas às receitas que a concessionária recebe da
fábrica por haver intermediado a venda direta ou entregue o veículo ao
consumidor final.
Por fim, consigno que a prova pericial realizada nos autos foi inconclusiva e
equivocada, uma vez que apurou a base de cálculo do PIS/COFINS a partir dos valores
recolhidos, olvidando que, além da tributação monofásica, existem receitas sujeitas
à tributação cumulativa e não cumulativa.
O valor devido à parte autora deverá ser apurado, portanto, em sede de liquidação de
sentença, considerando tão somente as comissões pagas pela fábrica em razão da
intermediação e da entrega de veículo na venda direta, excluídas as receitas relativas a
bônus por performance ou incentivo de vendas.
Portanto, o pedido deve ser acolhido para que seja declarado direito da parte autora à
alíquota zero de PIS/COFINS sobre as receitas que recebe do fabricante pela
intermediação e entrega dos veículos, nas vendas diretas efetuadas pela fábrica ao
consumidor final.

iii) Tribunal Regional Federal da 4a Região. Processo 5057656-56.2016.4.04.7100.
Órgão Julgador: 1a TURMA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Julgamento:
09/06/2021. Relator: Desembargador Federal Alexandre Gonçalves Lippel:
RELATÓRIO
COPAGRA - COMERCIAL PORTOALEGRENSE DE AUTOMÓVEIS LTDA.
ajuizou a presente ação ordinária objetivando o reconhecimento do direito de aplicar
sobre as bonificações (bônus financeiros) recebidas da fabricante, o tratamento
tributário previsto nos arts. 2o, § 2o, inciso II e 3o, § 2o, inciso II, da Lei n. 10.485/02,
com a redação dada pela Lei n. 10.865/04 (alíquota zero do PIS/COFINS).
Alegou ser indevida a inclusão dessa parcela na base de cálculo do PIS e da COFINS,
uma vez que os valores concernentes integram o preço de custo dos veículos que
revende, que estão submetidos à alíquota zero por força da tributação em regime
monofásico.
Sobreveio sentença que julgou improcedente o feito, entendendo, basicamente, que os
valores recebidos pela concessionária, a título de bonificação ou incentivo pelo
cumprimento de metas, se enquadram no conceito legal de receita bruta e são
desvinculados do preço do veículo, não podendo ser atingidos pelo benefício da alíquota
zero no regime monofásico.
Inconformada, apelou a demandante, repisando os argumentos expendidos na inicial.
Ofertadas as contrarrazões, vieram os autos a esta Corte.
É o relatório.
VOTO
Recebo o recurso, pois adequado e tempestivo, bem como acompanhado do preparo.
Fl. 3720
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 3402-011.194 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721153/2015-15

Mérito
Pretende a demandante que as bonificações
ou bônus recebidos
da
fabricante/montadora FORD MOTOR COMPANY DO BRASIL LTDA, com o
objetivo de incrementar as vendas dos veículos, tenham o mesmo tratamento
tributário conferido às receitas decorrentes de intermediação de vendas - ou seja,
alíquota zero, sob o argumento de que tais valores integram o preço de custo dos
veículos que revende.
Argumenta que "ao admitir que somente o valor constante da nota fiscal de venda do
automóvel novo - conceito de faturamento - está abrigado pela alíquota zero, a decisão
recorrida reduziu o âmbito da base de cálculo, legislando positivamente, circunstância
essa que contraria, além do princípio da separação dos poderes e do inciso I, do § 2°,
do artigo 3°, da Lei 10.485/02, o disposto no artigo 195, I, a, pois a Constituição
Federal ali distinguiu, expressamente, as grandezas faturamento da receita bruta, essa
mais ampla do que aquela".
Como se observa, o pedido da recorrente fundamenta-se na Lei n. 10.485/02
(atualizada pela Lei n. 10.865/04 e pela Lei 12.973/2014) que, em seus artigos 2o, § 2o,
inciso II e 3o, § 2o, inciso II, estabelece a incidência monofásica das contribuições
PIS e COFINS devidas pelas pessoas jurídicas que procedem à industrialização ou
à importação de máquinas e veículos.
Com as alíquotas das contribuições PIS e COFINS majoradas nas primeiras etapas da
cadeia produtiva (fabricação e importação), como contrapeso, a Lei reduziu a zero a
alíquota incidente na revenda e intermediação de veículos.
Nesse contexto, a Lei n. 10.485/02 confere ao fabricante de veículos a possibilidade de
excluir, da base de cálculo das contribuições, os valores devidos à concessionária em
decorrência da intermediação ou entrega de veículos e, ao mesmo tempo, determina que
esses mesmos valores sejam tributados à alíquota zero pela concessionária (art. 2o e §
2o, inc. II, da Lei n.10.485/02). Outrossim, no tocante à receita auferida com a venda
dos veículos, a concessionária/revendedora, foi reduzida a tributação à alíquota a zero
(art. 3o, § 2o, inc. II, da Lei n. 10.485/02).
Impõe-se examinar, no caso concreto, se as bonificações alcançadas pelo fabricante
às concessionárias com o objetivo de incrementar as vendas dos veículos integram
o preço de custo dos veículos, sendo tributadas na origem (montadora).
Sobre o tema, entendo que a sentença de origem foi irretocável, motivo pelo qual aqui
adoto e reproduzo suas razões:
[...]
Em razão do sistema de tributação monofásica da contribuição ao PIS e da COFINS
instituído pela Lei no 10.485/2002 para pessoas jurídicas fabricantes e importadoras de
máquinas, implementos e veículos, a receita auferida pela concessionária com a venda
de veículos novos está sujeita à alíquota a zero, nos termos do art. 3o, § 2o, II, do
diploma legal.
Em complemento, o art. 1o, § 3o, das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, que tratam do
regime não-cumulativo - aplicável às concessionárias -, excluem da base de cálculo das
contribuições as receitas sujeitas à alíquota zero.
No caso, a parte autora pretende enquadrar nessa hipótese as bonificações que lhe são
alcançadas pelo fabricante com o objetivo de incrementar as vendas, por entender que
consubstanciam, em última análise, receitas decorrentes da venda de veículos novos -
sujeitas à alíquota zero, como já acentuado.
Fl. 3721
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 3402-011.194 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721153/2015-15

Razão não lhe assiste.
A base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS é composta pela totalidade
das receitas percebidas pela pessoa jurídica.
Não se deve confundir, nesse ponto, os conceitos de receita e de renda. A renda sim,
seria o acréscimo patrimonial produzido pelo capital ou pelo trabalho, pressupondo o
cotejo entre dois momentos. Havendo acréscimo de patrimônio ou ganho de capital,
com a exclusão das despesas necessárias à sua obtenção, temos a renda.
Faturamento e receita, todavia, são ingressos, nem sempre configurando renda.
No que se refere à natureza jurídica dos bônus sobre vendas - seja em se tratando
daqueles valores recebidos da montadora por veículos que já foram pagos pela
concessionária e estão no estoque, seja a bonificação de fábrica paga após a venda
do veículo, na forma de incentivo à adimplência das revendedoras -, é possível se
afirmar que são receitas, dado que representam um ingresso de dinheiro que se
integra ao patrimônio da empresa.
O fato de serem concedidos, por vezes, para mitigar eventuais prejuízos da
concessionária por aquisição anterior a preço mais elevado, não altera a natureza
jurídica dessas rubricas - porque, repita-se, a existência de receita não está associada,
de pronto, à percepção de lucro pela concessionária.
Tampouco há enquadramento na hipótese de alíquota zero prevista na Lei no
10.485/2002 - porque o pagamento de incentivos não configura a relação comercial
específica de venda de veículos novos.
Via de consequência, as bonificações não estão amparadas por nenhuma hipótese
de exclusão da receita bruta, isenção, exclusão da base de cálculo ou redução de
alíquota a zero.
Nesse sentido:
PROCESSUAL E TRIBUTÁRIO. ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PIS.
COFINS. BASE DE CÁLCULO. BONIFICAÇÃO RECEBIDA POR CONCESSIONÁRIA
DE
VEÍCULOS
PELA
AQUISIÇÃO
E
DESEMPENHO
NA
VENDA
DE
AUTOMÓVEIS. LEI N. 10.485/02. BENEFÍCIO FISCAL. INEXISTÊNCIA DE LEI
ESPECÍFICA E IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. ART. 150, §
6o, DA CF/88. ART. 111, I, DO CTN. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA
DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 1. Não viola o art. 535, inciso II, do CPC, o acórdão
que decide de forma suficientemente fundamentada, não estando a Corte de origem
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos
legais invocados pelas partes. 2. A sistemática de incidência monofásica das
contribuições para o PIS e da COFINS no início da cadeia produtiva, prevendo
alíquota zero nas operações posteriores (arts. 2o, § 2o, II, e 3o, § 2o, II, da Lei n.
10.485/02), não alcança as bonificações recebidas dos fabricantes e importadores de
veículos em razão da aquisição e consequente desempenho da concessionária na
implementação de estratégias promocionais e venda dos automóveis. 3. A concessão de
benefício fiscal é função atribuída pela Constituição Federal ao legislador, que deve
editar lei específica, nos termos do art. 150, § 6o. Razão que confere suporte ao art. 111
do CTN, dispositivo que proíbe interpretação extensiva em matéria de exoneração
fiscal. 4. A pretensão da recorrente, fundada na alegação de que as cláusulas do
contrato firmado com a fabricante não comprovam que o valor da bonificação é
calculado sobre o valor líquido da nota fiscal de venda dos veículos, esbarra nos óbices
contidos nas Súmulas 5 e 7 deste Tribunal Superior, na medida em que, para se chegar
ao raciocínio pretendido pela sociedade empresária, em sentido contrário à conclusão
a que chegou o Tribunal de origem, necessário seria a interpretação de cláusulas
contratuais e o revolvimento do conjunto fático-probatório. 5. Recurso especial
Fl. 3722
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 3402-011.194 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721153/2015-15

conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (STJ, REsp 1.446.354/RS, 2a
Turma, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 10/09/2014)
A mesma linha de orientação é seguida pelo TRF da 4a Região, em casos análogos:
TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS. COFINS. BASE DE CÁLCULO.
BONIFICAÇÕES. BÔNUS. VERBA RECEBIDA POR CONCESSIONÁRIA DE
VEÍCULOS. LEI No 10.485/02. Lei No 10.485/02. 1. As comissões recebidas pela
intermediação na venda direta de veículos são receitas tributadas à alíquota zero, nos
moldes do sistema monofásico do PIS e da COFINS. Este regime estabelece a não-
incidência das contribuições sobre a receita da venda de determinados produtos pela
técnica da alíquota concentrada, na qual o tributo incide sobre a receita de fabricantes
e importadores, por uma alíquota aumentada e reduz a zero as alíquotas relativas ao
faturamento auferido por comerciantes atacadistas ou varejistas. 2. Havendo a
tributação na origem (fabricantes e importadores), será reduzida a zero a tributação
das concessionárias/revendedoras de veículos. 3. As bonificações recebidas dos
fabricantes e importadores vinculadas ao desempenho da concessionária nas vendas,
implementação de estratégias promocionais não sofrem tributação no início da cadeia
produtiva, por uma alíquota aumentada, nos moldes da Lei no 10.485/02, de modo que
não haverá direito à redução da alíquota incidente tais bonificações. (TRF4, AC
5000537-29.2010.404.7107, 1a Turma, Rel. Des. Federal Maria de Fátima Freitas
Labarrère, juntado aos autos em 12/07/2012)
TRIBUTÁRIO. PIS/COFINS. BÔNUS SOBRE VENDAS. "HOLD BACK". - Estão
previstas nas Leis 10.637/02 e 10.833/2003, no seu art. 1.o, as hipóteses de receitas que
não integram a base de cálculo da contribuição para o PIS e da COFINS, não estando
incluídos em tais dispositivos legais os bônus sobre vendas e Hold Back, não se
admitindo a extensão a essas verbas em razão da determinação de interpretação
restritiva e literal prevista no art. 111, I, do CTN. - Mantida a sentença no que
considera que os incentivos sobre vendas e os hold backs são receitas que integram a
base de cálculo da COFINS e da contribuição para o PIS. (TRF4, AC 5014845-
14.2012.404.7200, 1a Turma, Rel. Des. Federal Jorge Antonio Maurique, juntado aos
autos em 25/10/2013)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO RETIDO. NÃO CONHECIMENTO. TRIBUTÁRIO.
PIS E COFINS. BÔNUS SOBRE VENDAS. RECEITA DA PESSOA JURÍDICA.
INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES. 1. A teor do disposto no § 1o do art. 523 do
CPC, não se conhece do agravo retido quando a parte não requerer expressamente, nas
razões ou na resposta da apelação, a sua apreciação pelo Tribunal. 2. Os valores
creditados pelos fabricantes de veículos em favor dos comerciantes varejistas a título
de bônus ou incentivo de vendas constituem receita operacional, a qual integra a base
de cálculo das contribuições PIS e COFINS. 3. Sentença mantida. (TRF4, AC 5010599-
47.2013.404.7100, SEGUNDA TURMA, Relator CLÁUDIA MARIA DADICO,
juntado aos autos em 19/08/2015)
É inviável estender benefício fiscal a hipótese não alcançada pela norma legal, sob
pena de ofensa aos arts. 150, § 6o, da Constituição Federal e 111 do CTN.
Não vislumbro nas razões de apelação motivos para alterar tal entendimento, o
qual se encontra em consonância com os precedentes do e. STJ e desta Corte,
conforme referido na decisão transcrita, que não se mostram superados
(overruling) até o presente momento.
Pelo exposto, o montante das aludidas bonificações não se confunde com receitas
obtidas na venda dos veículos, estas sim sujeitas ao regime especial de apuração da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, com previsão de alíquotas
diferenciadas concentrada sobre os fabricantes e importadores. O montante relativo
ao bônus é receita que a recorrente recebe por sua atuação diferenciada na revenda de
veículos, a que faz jus quando obtiver sucesso nas vendas, e por não estar inserida no
Fl. 3723
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 3402-011.194 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721153/2015-15

preço do veículo, não sofreu tributação no início da cadeia produtiva e, portanto,
consiste em faturamento passível de incidir o PIS e a COFINS, sem a benesse da
alíquota zero.
Deve ser mantida a sentença, inclusive quanto às custas.

iv) Tribunal Regional Federal da 3a Região. Processo 0026434-15.2015.4.03.6100.
Órgão Julgador: 3a TURMA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Julgamento:
17/12/2021. Relator: Desembargador Federal Luís Carlos Hiroki Muta:
RELATÓRIO
Trata-se de apelação à sentença denegatória de mandado de segurança impetrado para,
em síntese, afastar a exigência de PIS/COFINS na forma do Decreto 8.426/2015 sobre
receitas financeiras decorrentes de descontos incondicionais, bonificações recebidas
(concedidos pelas montadoras de veículos) e a remuneração do capital próprio
depositado junto a instituições financeiras e ao Banco Daimler-Chrysler S/A para
garantia de atividades negociais, fixada verba honorária sobre o valor da causa nos
percentuais mínimos das faixas aplicáveis, nos termos do artigo 85, §§ 3o, I, II, 4o, III, e
§5o, CPC.
Apelou a impetrante, alegando que: (1) a relação comercial entre montadora e
concessionária abrange, além da distribuição de veículos, outras estruturas
organizacionais, o que inclui incentivos dados para incremento da venda de veículos
novos, como descontos incondicionais, bonificações, remuneração dos valores
depositados em garantia às operações em bancos próprios e liquidação de notas fiscais
pertinentes a compra dos veículos, cujos valores (remuneração de aplicação) constituem
o chamado "Fundo de Aplicação"; (...)
Houve contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
(...)
A sentença denegou a ordem, adotando a seguinte fundamentação (ID 10271702, f.
79/84):
"A tese desenvolvida pela autora (concessionária de veículos) baseia-se no fato de
entender que as receitas recebidas pelas montadoras, a título de descontos
incondicionais, bonificações e a remuneração dos valores depositados como garantia
das operações em instituições financeiras (ex: Banco Daimler-Chrysler S/A),
classificadas pelo Fisco como receitas financeiras, afastam-se do conceito de
faturamento (base de cálculo para o PIS e COFINS).
Porém, minuciosa análise das relações negociais desenvolvidas entre montadora e
concessionária, descritas pela própria autora em sede de Réplica, da forma de
instituição e utilização do Contrato de Conta Corrente (CCC) firmado, bem como a
finalidade do mesmo, impedem o acolhimento do pedido autoral.
(...)
Sendo assim, não havendo qualquer autorização legal para a exclusão das específicas
receitas
financeiras
decorrentes
dos
descontos
incondicionais,
bonificações
(concedidos pelas montadoras de veículo) e a remuneração do capital próprio
depositado junto a instituições financeiras e ao Banco Daimlerchrysler S/A da base de
Fl. 3724
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 3402-011.194 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721153/2015-15

cálculo do PIS e da COFINS, não há como tais receitas com o conceito de faturamento
atualmente delineado pela legislação e pela Corte Suprema."
Não merece reparo a sentença, pois a incidência do PIS/COFINS, atrelada ao
conceito de faturamento e, no caso específico, de receita financeira - que não se
confundem com lucro nem com preço do veículo comercializado -, abrange créditos
financeiros repassados pela montadora, a título seja de descontos incondicionais,
seja de bonificações, e ainda a remuneração do capital depositado no Fundo de
Aplicação, que se vincula aos termos do Contrato de Conta Corrente.
Percebe-se, claramente, que a receita financeira que a concessionária recebe da
montadora, a título geral de incentivo financeiro, decorre de contrato firmado em razão
da atividade econômica da impetrante e, assim, configura receita própria auferida na
condição de concessionária para a revenda de veículos da marca Mercedes Benz.
A própria impetrante expressamente reconheceu que "as receitas financeiras recebidas
pela Apelante estão ligadas às necessidades financeiras e comerciais existenciais ao
desenvolvimento do negócio", aduzindo, porém, de forma equivocada, que tais valores
não configuram "base tributável para o PIS/COFINS, incidentes sobre a totalidade das
Receitas, seja sob o regime cumulativo ou não" (idem, f. 97).
O fato de contratualmente serem denominados de incentivos ou bônus financeiros
(descontos incondicionais na forma de crédito de receita financeira, crédito de
bonificações e crédito de remuneração do capital mantido no fundo financeiro) e de
estarem destinados à utilização dentro da operação comercial entre montadora e
concessionária para que esta efetue pagamento pela aquisição de veículos da marca, a
partir do fundo de aplicação vinculado ao contrato de conta corrente, não configura
elemento de fato ou de direito que altere a natureza jurídica do valor percebido,
que continua a ser receita financeira derivada e integrada à própria atividade
econômica desenvolvida pelo contribuinte.
O sistema de conta corrente envolve lançamento de créditos (incentivos ou bônus
financeiros creditados pela montadora) e débitos (valores devidos pela aquisição de
veículos da montadora pela concessionária) entre as partes vinculadas, não se
assemelhando, portanto, conforme consta do fluxo da operação descrito pela própria
impetrante, à hipótese de descontos incondicionais, enquanto parcela redutora do preço
de venda, destacados nas notas fiscais de aquisição para efeito de autorizar a não
incidência prevista nos artigos 1o, § 3o, V, a, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, no
regime não cumulativo de PIS/COFINS.
A Corte Superior assentou que somente em tais situações específicas é possível cogitar
da não incidência sobre tais valores do PIS/COFINS não cumulativo:
(...)
Quanto à bonificação, configura crédito lançado a favor da concessionária pela
montadora na conta corrente do fundo de aplicação, não podendo ter tratamento
legal mais favorável do que o aplicado aos descontos incondicionais até porque
vedada a própria interpretação extensiva da legislação nas hipóteses do artigo 111,
CTN.
(...)
Logo, a incidência do PIS/COFINS sobre receitas de créditos financeiros, a título
de incentivo ou bônus a título de descontos incondicionais, bonificações ou
remuneração de valores depositados no fundo de aplicação, não é ofensiva aos
princípios constitucionais da legalidade, não-cumulatividade e da isonomia,
revelando materialidade tributável segundo a legislação de regência, nos termos do
artigo 195, I, b, da Constituição Federal.
Fl. 3725
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 3402-011.194 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721153/2015-15

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

v) Tribunal Regional Federal da 3a Região. Processo 5000508-07.2021.4.03.6109.
Órgão Julgador: 4a TURMA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Julgamento:
09/08/2021. Relator: Desembargadora Federal Mônica Autran Machado Nobre:
RELATÓRIO
Cuida-se de apelação interposta por AVERSA AUTOMOVEIS LTDA visando a
reforma da r. sentença que denegou a segurança no presente mandamus, cujo pedido
objetiva a inexistência de relação jurídica entre partes no que se refere à tributação pelo
PIS e COFINS, quanto ao valor do bônus de performance, recebido da Montadora
Honda como desconto, bem como o direito à compensação dos valores indevidamente
recolhidos a tal título, observada a prescrição quinquenal.
Em suas razões, a apelante aduz, em síntese, a procedência do pedido.
Com contrarrazões.
O representante do Ministério Público Federal manifestou-se pelo prosseguimento do
feito.
É o Relatório.
VOTO
Pretende a impetrante, ora apelante, ter reconhecida a inexistência de relação
jurídica entre partes no que se refere à tributação pelo PIS e COFINS, quanto ao
valor do bônus de performance recebido da Montadora Honda como desconto,
bem como o direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos a tal título,
observada a prescrição quinquenal.
Sem preliminares, passo, então à análise do mérito.
A base de cálculo do PIS está prevista na Lei 10.637/2002:
(...)
Já a base de cálculo da COFINS está prevista na Lei 10.833/2003:
(...)
É certo que a base cálculo do PIS e da COFINS, delineadas nas Leis 10.637/2002 e
10.833/2003, contempla o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
compreendendo a receita bruta da venda de bens e serviços, independentemente da
classificação contábil que lhe seja dada.
Ademais, as hipóteses de receitas que não integram a base de cálculo da contribuição
para o PIS e a COFINS estão previstas nas Leis 10.637/02 e 10.833/2003, no seu art. 1o,
não estando incluídos em tais dispositivos legais o bônus de perfomance, não se
admitindo a extensão a essa verba em razão da determinação de interpretação
restritiva e literal prevista no art. 111, I, do CTN.
Ressalte-se ainda, que Lei n. 10.485/02 confere ao fabricante de veículos a possibilidade
de excluir, da base de cálculo das contribuições, os valores devidos à concessionária em
decorrência da intermediação ou entrega de veículos e, ao mesmo tempo, determina que
esses mesmos valores sejam tributados à alíquota zero pela concessionária (art. 2o e §
2o, inc. II, da Lei n.10.485/02).
Fl. 3726
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 3402-011.194 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721153/2015-15

É certo, ainda, que a receita auferida com a venda de veículos pela a
concessionária/revendedora, foi reduzida a tributação à alíquota a zero (art. 3o, § 2o, inc.
II, da Lei n. 10.485/02).
Na hipótese, inexiste direito do impetrante de excluir da base de cálculo do
PIS/COFINS o valor do bônus de performance recebido da Montadora Honda.
Nesse sentido, a jurisprudência do E. STJ, em decisão da Ministra Laurita Vaz no EDcl
no RE nos EDcl no REsp No 1.446.354 – RS:
(...)
Também a 3a Turma do CARF, ao julgar o processo no 11516.720709/2013-64, na
Sessão de 22/01/2019, entendeu pela impossibilidade de exclusão do PIS e da
COFINS no caso de bônus à concessionária de veículos:
(...)
Assim, no presente caso, as bonificações ou incentivos obtidos pelo contribuinte junto
aos fabricantes de automóveis, devem ser considerados receitas, e, portanto, integrar a
base de cálculo para a incidência do PIS e COFINS.
Mantida a r. sentença.
Ante o exposto, nego provimento à apelação, consoante fundamentação.
Esse entendimento dos TRFs vem sendo mantido pela Corte Superior,
conforme precedentes do STJ:
i) REsp 2.012.750/SC, Relatora Ministra Regina Helena Costa, publicação em
03/11/2022:
DECISÃO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BRASILUX INDÚSTRIA, COMÉRCIO,
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA contra acórdão prolatado, por unanimidade,
pela 1a Turma do Tribunal Regional Federal da 4a Região no julgamento de apelação,
assim ementado (fls. 314/315e):
TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DESCONTOS INCONDICIONAIS.
BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS.
1. Para que possam ser excluídos da base de cálculo do PIS e da COFINS, os descontos
incondicionais devem constar nos documentos fiscais. Precedente do STJ.
2. Pela prova juntada aos autos, não é possível aferir se se trata realmente de
descontos incondicionais decorrentes de contratos previamente firmados.
(...)
Feito breve relato, decido.
(...)
Ao prolatar o acórdão que julgou os embargos de declaração, o tribunal de origem
enfrentou a controvérsia no seguinte sentido (fls. 356/357e):
Fl. 3727
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 3402-011.194 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721153/2015-15

A decisão contra a qual se insurge a embargante foi clara ao mencionar que "não há
controvérsia acerca da exclusão dos descontos incondicionais da base de cálculo do
PIS e da COFINS porque prevista na própria legislação de regência (Lei no
10.833/2003 e Lei no 10.673/2002); todavia, resta saber se os descontos apontados pela
impetrante são, ou não, incondicionais". Ademais, utilizou como fundamento decisão
do Superior Tribunal de Justiça que assevera que "tais descontos sejam destacados
nas notas fiscais".
Portanto, não há obscuridade no tocante ao exame dos contratos, uma vez que a
decisão foi justamente embasada na necessidade do destaque dos descontos em notas
fiscais. A decisão, inclusive, reafirma a sentença no tocante à impossibilidade de
eventual reconhecimento do direito com base na mera verificação dos documentos
acostados pela embargante. A discordância da embargante repousa sobre o
fundamento jurídico empregado, situação que conduz à necessária veiculação de
recurso apropriado à eventual rediscussão da matéria de direito.
No caso, não verifico omissão acerca de questão essencial ao deslinde da controvérsia
e oportunamente suscitada, tampouco de outro vício a impor a revisão do julgado.
(...)
E depreende-se da leitura do acórdão integrativo que a controvérsia foi examinada de
forma satisfatória, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao firme
posicionamento jurisprudencial aplicável ao caso.
(...)
Ademais, quanto à questão de fundo, o Tribunal de origem assim decidiu (fls.
317/319e):
Primeiramente, cumpre referir que não há controvérsia acerca da exclusão dos
descontos incondicionais da base de cálculo do PIS e da COFINS porque prevista na
própria legislação de regência (Lei no 10.833/2003 e Lei no10.673/2002); todavia, resta
saber se os descontos apontados pela impetrante são, ou não, incondicionais.
De acordo com o entendimento firmado no STJ, para que possam ser excluídos da
base de cálculo do PIS e da COFINS, os descontos incondicionais devem constar nos
documentos fiscais. A respeito:
[...]
Na petição inicial (Evento 1 - INIC1), assim constou:
3. Na realização de seu desiderato social a Impetrante realiza a venda de mercadorias
para diversos comerciantes varejistas, os quais exigem, contratualmente, descontos
comerciais sobre o valor total das notas fiscais, correspondentes às verbas de
cooperação e de bonificação exigidas dos fornecedores, conforme demonstram os
documentos em anexo (DOC. 03 e 04).
4. Essas verbas possuem as mais diferenciadas nomenclaturas, dentre elas:
a) Bonificação: bonificação pela simples aquisição de mercadoria;
b) Desconto padrão, verba de propaganda cooperada (VPC) ou desconto inserção
comercial: desconto decorrente da publicidade, propaganda, treinamento, etc, para fins
de fornecimento dos produtos do fornecedor;
c) Desconto logístico ou centralização: desconto para premiar os ganhos coma
centralização logística do cliente;
Fl. 3728
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 3402-011.194 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721153/2015-15

d) Repasse comercial: desconto concedido em razão do volume de produtos adquiridos;
e) Rappel, desconto fidelidade ou bônus de performance: desconto referente ao
atingimento de meta de volume comercializado;
f) Quebra: desconto fornecido para cobrir gastos decorrentes de expiração do prazo de
validade, perda ou avaria;
g) Troca e devolução: desconto concedido para cobrir gastos decorrentes de troca ou
devolução;
h) Verba extra ou verba de liquidação, desconto ou escoamento: bonificação
decorrente da inclusão dos produtos do fornecedor em promoções e liquidações;
i) Abertura de unidade ou inauguração de lojas ou verba de expansão: desconto
fornecido em razão do aumento da exposição de suas mercadorias em razão da
inauguração ou reinauguração de unidade;
j) Reforma de unidade: desconto fornecido em razão do aumento da exposição de suas
mercadorias em razão da reforma de unidade;
5. Esses descontos não constam nas notas fiscais, mas nas apenas nos boletos de
pagamento, conforme exigido pelos adquirentes, como pode ser atestado pela
comparação entre as notas fiscais (DOC.05) e os valores efetivamente recebidos
(DOC.06).
6. Assim, tendo em vista esses descontos vinculados a essas verbas, a Impetrante não
aufere receitas correspondentes a integralidade do valor faturado, pois recebe
efetivamente valores menores que os destacados na nota fiscal.
Todavia, a própria impetrante menciona que os referidos descontos não constam nas
notas fiscais por ela emitidas. Outrossim, a descrição de tais descontos ou é vaga,
definidos como 'bonificações', ou demonstram estar vinculados a alguma condição,
como 'referente ao atingimento de meta de volume de comercialização'.
Dessa forma, pela prova juntada aos autos, não é possível aferir se se trata realmente
de descontos incondicionais decorrentes de contratos previamente firmados, como
ponderou a bem lançada sentença (Evento 24 -SENT1), verbis:
Destarte, ausentes documentos indispensáveis à correta aferição dos descontos
concedidos, e, sendo inviável a abertura de instrução processual em sede de mandado
de segurança, a providência a ser tomada é a denegação da segurança, sem prejuízo de
ajuizamento de posterior demanda.
In casu, rever tal entendimento, com o objetivo de acolher a pretensão recursal, no
sentido de reconhecer a incondicionalidade dos descontos, demandaria necessária
interpretação de cláusula contratual, além de imprescindível revolvimento de matéria
fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz dos óbices contidos nas
Súmulas ns. 5 e 7/STJ, assim, respectivamente, enunciadas: "A simples interpretação de
cláusula contratual não enseja recurso especial" e "A pretensão de simples reexame de
prova não enseja recurso especial".
(...)
Posto isso, com fundamento nos arts. 932, III e IV, do Código de Processo Civil de
2015 e 34, XVIII, a e b, e 255, I e II, do RISTJ, CONHEÇO EM PARTE do Recurso
Especial, e, nessa extensão, NEGO-LHE PROVIMENTO.

Fl. 3729
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 3402-011.194 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721153/2015-15

ii) REsp 1.111.156/SP, Relator Ministro Humberto Martins, Julgamento em
14/10/2009:
TRIBUTÁRIO – ICMS – MERCADORIAS DADAS EM BONIFICAÇÃO – ESPÉCIE
DE
DESCONTO
INCONDICIONAL
–
INEXISTÊNCIA
DE
OPERAÇÃO
MERCANTIL – ART. 13 DA LC 87/96 – NÃO-INCLUSÃO NA BASE DE
CÁLCULO DO TRIBUTO.
1. A matéria controvertida, examinada sob o rito do art. 543-C do Código de Processo
Civil, restringe-se tão-somente à incidência do ICMS nas operações que envolvem
mercadorias dadas em bonificação ou com descontos incondicionais; não envolve
incidência de IPI ou operação realizada pela sistemática da substituição tributária.
2. A bonificação é uma modalidade de desconto que consiste na entrega de uma maior
quantidade de produto vendido em vez de conceder uma redução do valor da venda.
Dessa forma, o provador das mercadorias é beneficiado com a redução do preço médio
de cada produto, mas sem que isso implique redução do preço do negócio.
3. A literalidade do art. 13 da Lei Complementar n. 87/96 é suficiente para concluir que
a base de cálculo do ICMS nas operações mercantis é aquela efetivamente
realizada, não se incluindo os "descontos concedidos incondicionais".
4. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que o valor das
mercadorias dadas a título de bonificação não integra a base de cálculo do ICMS.
5. Precedentes: AgRg no REsp 1.073.076/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda
Turma, julgado em 25.11.2008, DJe 17.12.2008; AgRg no AgRg nos EDcl no REsp
935.462/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 8.5.2008; REsp
975.373/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 15.5.2008, DJe
16.6.2008; EDcl no REsp 1.085.542/SP, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma,
julgado em 24.3.2009, DJe 29.4.2009.
Recurso especial provido para reconhecer a não-incidência do ICMS sobre as vendas
realizadas em bonificação. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do Código de
Processo Civil e da Resolução 8/2008 do Superior Tribunal de Justiça.
(...)
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (Relator):
I - RESSALVAS INICIAIS
De início, diante da peculiaridade de se tratar de recurso processado sob o rito do art.
543-C do Código de Processo Civil, e que servirá de paradigma para todos os demais
casos semelhantes, é importante esclarecer que o presente caso não trata de incidência
de IPI ou de mercadoria dada em bonificação no regime de substituição tributária.
A matéria controvertida, examinada sob o rito do art. 543-C do Código de Processo
Civil, restringe-se tão-somente à incidência do ICMS nas operações que envolvem
mercadorias dadas em bonificação ou com descontos incondicionais.
Feitas essas considerações iniciais, passo ao exame do recurso.
(...)
III - MÉRITO RECURSAL
Fl. 3730
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 3402-011.194 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721153/2015-15

DA INCIDÊNCIA DO ICMS SOBRE OS PRODUTOS DADOS
EM
BONIFICAÇÃO
O valor da mercadoria dada em bonificação não integra a base de cálculo do ICMS,
conforme se extrai dos comandos normativos a seguir citados.
Os artigos 146, inciso III, alínea "a", e 155, inciso II, ambos da Constituição Federal,
determinam que:
(...)
A literalidade da lei é suficiente para concluir que a base de cálculo do ICMS nas
operações mercantis é a aquela efetivamente realizada, não se incluindo os "descontos
concedidos INCONDICIONAIS".
(...)
A bonificação é uma modalidade de desconto que consiste na entrega de uma maior
quantidade de produto vendido em vez de conceder uma redução do valor da venda.
Dessa forma, o provador das mercadorias é beneficiado com a redução do preço médio
de cada produto, mas sem que isso implique redução do preço do negócio.
Segundo Roque Carrazza, a bonificação "é uma forma criativa (já que aumenta as
vendas) de desconto incondicional". A venda com bonificação é, se quisermos, um
desconto incondicional com roupagem nova. Mas, sempre, um desconto incondicional,
assim devendo ser tratada. Deveras, juridicamente falando, tanto faz vender doze
unidades de um certo produto e cobrar por apenas dez, como vender dez (pelo preço de
dez) e doar duas. Este "anverso de uma mesma medalha (desconto incondicional/venda
com bonificação) não altera a base de cálculo do ICMS que sempre será o valor da
operação." (ICMS, Roque Antonio Carrazza. Ed. Malheiro, p. 98, 13 ed., 2009.)
Hugo de Brito Machado do mesmo modo entende, ao ensinar que:
"os valores concernentes aos descontos ditos promocionais, assim como os de
descontos para pagamento à vista, ou de quaisquer outros descontos cuja efetivação
não fique a depender de evento futuro e incerto, não integram a base de cálculo do
ICMS, porque não fazem parte do valor da operação da qual decorre a saída da
mercadoria" (Curso de Direito Tributário, Hugo de Brito Machado, Malheiros, p. 327,
30a Ed., 2009).
A bonificação, enquanto modalidade de desconto, só estaria inserida na base de
cálculo do ICMS se estivesse submetida a uma condição, situação que não
encontramos no presente caso, conforme retrato fático feito pelo Tribunal de origem.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que o valor das
mercadorias dadas a título de bonificação não integra a base de cálculo do ICMS. A
propósito, os seguintes precedentes de ambas as Turmas de direito público do Superior
Tribunal de Justiça:
(...)
Destaco deste valioso julgado da relatoria do Ministro Castro Meira as razões de
decidir, que, apesar de se referirem ao IPI, muito bem se aplicam ao ICMS, pois se
trata de imposto estruturado nas mesmas linhas características do IPI, conforme
transcrevo:
"(....) Nesse passo, acolho a argumentação de Ricardo Malachias Ciconelo:
"Operação tipicamente caracterizada como 'desconto incondicional' é a chamada
'bonificação' em produtos usualmente verificada nas 'dúzias de treze produtos' ou
Fl. 3731
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 3402-011.194 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721153/2015-15

'pague dois e leve três', ou seja, o vendedor (sujeito passivo do IPI) e o comprador do
produto industrializado ajustam no momento da definição do negócio jurídico as suas
condições (quantidades, valores, etc.) e estas, sendo legalmente válidas e executáveis,
devem ser consideradas no momento da definição da base de cálculo dos tributos
incidentes sobre aquele negócio jurídico, inclusive IPI.
Assim sendo, nestas hipóteses fica claramente caracterizado que o preço acordado
pelo vendedor e pelo comprador limita-se a uma quantidade 'x' de produtos
negociados e, sem sombra de dúvida, percebe-se que o valor dos produtos concedidos a
título de bonificação não compõem o preço total do negócio, isto é, ele não é
computado no valor da operação negocial do qual nasce a obrigação do contribuinte
em recolher tributos incidentes, dentre eles do IPI" (in IPI- Aspectos Jurídicos
Relevantes, Ed. Quartier Latin, 1a edição, 2003, pág.373)
Ao final, o autor assim arremata:
(...)
Além disso, o valor da operação utilizado pelo Código Tributário Nacional como base
para determinação do valor tributável do IPI deve guardar exata proporção com o
valor do negócio jurídico subjacente do qual nasce a obrigação tributária, isto é, são
absolutamente indissociáveis os valores da 'operação' (negócio jurídico) e o da base de
cálculo do IPI, ainda que a legislação ordinária poderá ser afastada pelos tribunais de
sua incompatibilidade com Constituição Federal e o Código Tributário Nacional" (pág.
377)
(...)
Há de se concluir que as bonificações ou descontos incondicionais não podem
integrar o valor da operação de venda para fins de tributação do IPI, pois compõem
quantia deduzida do montante da operação antes de realizada a saída da
mercadoria."
No mesmo sentido:
JULGADOS DA PRIMEIRA TURMA "ICMS. COMPENSAÇÃO. ICMS RECOLHIDO
SOBRE MERCADORIA DADA EM BONIFICAÇÃO. EXCLUSÃO DA BASE DE
CÁLCULO. PRESCRIÇÃO. (...)
II - A mercadoria dada em bonificação, por não estar incluída no valor da operação
mercantil, não integra a base de cálculo do ICMS, correspondendo em tudo a um
desconto incondicional. Precedentes: REsp 510.551/MG, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, DJ de 25.04.2007 e REsp 872.365/RJ, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJ de
01.12.2006.
II - Agravo regimental improvido."
(AgRg no AgRg nos EDcl no REsp 935.462/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Francisco
Falcão, DJe 8.5.2008.)
"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535, II, DO CPC.
INOCORRÊNCIA. ICMS. BASE DE CÁLCULO. VALOR OPERAÇÃO MERCANTIL.
INCLUSÃO DE MERCADORIAS DADAS EM BONIFICAÇÃO. DESCONTOS
INCONDICIONAIS.
IMPOSSIBILIDADE.
LC
N.o
87/96.
SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA. RECURSO ESPECIAL. ICMS. BASE DE CÁLCULO. VALOR
OPERAÇÃO
MERCANTIL.
INCLUSÃO
DE
MERCADORIAS
DADAS
EM
BONIFICAÇÃO. DESCONTOS INCONDICIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. LC N.o
87/96. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA.
(...)
Fl. 3732
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 3402-011.194 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721153/2015-15

3. Infere-se do texto constitucional que este, implicitamente, delimitou a base de cálculo
possível do ICMS nas operações mercantis, como sendo o valor da operação mercantil
efetivamente realizada ou, como consta do artigo 13, inciso I, da Lei Complementar no
87/96, 'o valor de que decorrer a saída da mercadoria'. Neste sentido, a doutrina
especializada: 'Realmente a base de cálculo do ICMS não é o preço anunciado ou
constante de tabelas. É o valor da operação, e este se define no momento em que a
operação se concretiza. Assim, os valores concernentes aos descontos ditos
promocionais, assim como os descontos para pagamento à vista, ou de quaisquer
outros descontos cuja efetivação não fique a depender de evento futuro e incerto, não
integram a base de cálculo do ICMS, porque não fazem parte do valor da operação da
qual decorre a saída da mercadoria. (...)' (Hugo de Brito Machado, in 'Direito
Tributário - II', São Paulo, Ed. Revista dos Tribunais, 1994, pág. 237).
(...)
Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para reconhecer a não-incidência
do ICMS sobre as vendas realizadas em bonificação.
Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e da
Resolução 8/2008 do Superior Tribunal de Justiça.

iii) AgInt no REsp 1.977.308/RS, Relator Ministro Mauro Campbell Marques,
Julgamento em 15/08/2022:
EMENTA
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES AO PIS/PASEP E COFINS. BASE DE
CÁLCULO.
DISCUSSÃO
SOBRE
A
EXCLUSÃO
DOS
JUROS
SELIC
INCIDENTES QUANDO DA DEVOLUÇÃO DE VALORES EM DEPÓSITO
JUDICIAL FEITO NA FORMA DA LEI N. 9.703/98 (JUROS REMUNERATÓRIOS)
E QUANDO DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO NA FORMA DO ART.
167, PARÁGRAFO ÚNICO DO CTN (JUROS MORATÓRIOS). APLICAÇÃO DAS
CLASSIFICAÇÕES CONTÁBEIS FEITAS NOS PRECEDENTES DO STJ. A
RECEITA
BRUTA
COMPREENDE
O
LUCRO
OPERACIONAL,
AS
RECEITAS FINANCEIRAS E AS RECUPERAÇÕES OU DEVOLUÇÕES DE
CUSTOS. ART. 44, III, LEI No 4.506/64. OBRIGAÇÃO DO TRIBUNAL DE
MANTER SUA JURISPRUDÊNCIA COERENTE NÃO PODENDO ALTERAR A
CLASSIFICAÇÃO LEGAL CONTÁBIL DE UMA VERBA CONFORME O
TRIBUTO DE QUE SE TRATA.
1. É pacífico nesta Casa o entendimento de que os juros incidentes na devolução dos
depósitos judiciais possuem natureza remuneratória, se enquadrando como Receitas
Financeiras, e que os juros moratórios incidentes na repetição do indébito tributário
possuem natureza de lucros cessantes, compondo o Lucro Operacional da empresa. Se a
base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS compreende a Receita
Bruta (art. 1°, §1°, das Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003 e arts. 2o e 3o, da Lei n.
9.718/98) por óbvio, tais valores são tributados pelas ditas contribuições, visto que
Receita Bruta se trata de conceito mais amplo que engloba tanto o Lucro
Operacional quanto as Receitas Financeiras. Assim o precedente repetitivo desta
Casa perfeitamente aplicável ao caso em que foram efetuadas as ditas classificações:
REsp. n. 1.138.695 / SC, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado
em 22.05.2013.
2. Ainda que se compreenda que especialmente os juros de mora (não os juros
remuneratórios dos depósitos judiciais e extrajudiciais) não correspondam a lucros
cessantes mas sim a danos emergentes (como o foi recentemente definido pelo Supremo
Tribunal Federal em suas razões de decidir no julgamento dos Temas ns. 808 e 962 da
Fl. 3733
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 3402-011.194 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721153/2015-15

Repercussão Geral no RE n. 855.091/RS - para os juros no atraso no pagamento de
remuneração por exercício de cargo, emprego ou função - e RE n. 1.063.187/SC - para
os juros recebidos em razão de repetição de indébito tributário), tal não lhes retira a
condição de verba indenizatória (tanto danos emergentes quanto lucros cessantes são
verba indenizatória), o que significa a sua classificação contábil como recuperação
ou devolução de custos, o que não lhes permite escapar da classificação como
Receita Bruta Operacional, na forma do inciso III, do artigo 44, da Lei n.
4.506/1964. Precedentes: REsp. n. 1.605.245/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, julgado em 25.06.2019; AgInt no REsp. n. 1.702.295 / PR, Segunda
Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 20.03.2018; REsp. n.
1.466.501 / CE, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em
26.05.2015).
3. O fundamento para a negativa da exclusão dos juros remuneratórios ou
compensatórios, em quaisquer das situações pleiteadas, da base de cálculo das
contribuições ao PIS/PASEP e COFINS é o mesmo: a sua condição de Receita Bruta,
seja porque a integram como Receita Financeira, seja porque constituem Lucro
Operacional ou seja porque se classificam como recuperações ou devoluções de custos
(e estas classificações não são excludentes, pois receita financeira pode estar dentro ou
fora do lucro operacional e ser ou não indenizatória). Em todas as hipóteses os juros
(moratórios ou remuneratórios) são Receita Bruta.
(...)
6. A ratio decidendi aplicada no REsp. n. 1.138.695-SC e no REsp. n. 1.089.720-RS de
que "o acessório segue o destino do principal" diz respeito exclusivamente ao conceito
de renda e não ao conceito de receita, que é bem mais largo, não sendo, portanto
aplicável no presente caso onde se julga a base de cálculo das contribuições ao
PIS/PASEP e COFINS (receita) e não a base de cálculo do IRPJ e da CSLL (renda e
lucro). O precedente REsp. n. 1.138.695-SC o foi invocado exclusivamente para dele
extrair a natureza jurídica das verbas em questão e não o destino da tributação, pois o
precedente trata de tributos diversos.
7. Agravo interno não provido.

iv) AgInt no REsp 1.711.603/SP, Relator Ministro Og Fernandes, Julgamento em
23/08/2018:
VOTO
O SR. MINISTRO OG FERNANDES (Relator): A pretensão recursal não merece êxito,
na medida em que a parte interessada não trouxe argumentos aptos à alteração do
posicionamento anteriormente firmado.
Conforme salientado na decisão agravada, a jurisprudência desta Corte Superior firmou-
se no sentido de que os descontos incondicionais não devem compor a base de cálculo
do tributo (IPI, ICMS, PIS E COFINS), exigindo-se, no entanto, que tais descontos
sejam destacados nas notas fiscais.
Confiram-se:
(...)
Ao analisarem a controvérsia, as instâncias ordinárias afirmaram que os descontos
incondicionais, na espécie, não foram destacados das notas fiscais (e-STJ, fls. 301 e
371):
(...)
Fl. 3734
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 3402-011.194 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721153/2015-15

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.

v) REsp 1.446.354/RS, Relator Ministro Og Fernandes, Julgamento em 26/08/2014:
EMENTA
PROCESSUAL E TRIBUTÁRIO. ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.
PIS. COFINS. BASE DE CÁLCULO. BONIFICAÇÃO RECEBIDA POR
CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS PELA AQUISIÇÃO E DESEMPENHO NA
VENDA
DE
AUTOMÓVEIS.
LEI
N.
10.485/02.
BENEFÍCIO
FISCAL.
INEXISTÊNCIA
DE
LEI
ESPECÍFICA
E
IMPOSSIBILIDADE
DE
INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. ART. 150, § 6o, DA CF/88. ART. 111, I, DO CTN.
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
1. Não viola o art. 535, inciso II, do CPC, o acórdão que decide de forma
suficientemente fundamentada, não estando a Corte de origem obrigada a emitir juízo
de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas
partes.
2. A sistemática de incidência monofásica das contribuições para o PIS e da
COFINS no início da cadeia produtiva, prevendo alíquota zero nas operações
posteriores (arts. 2o, § 2o, II, e 3o, § 2o, II, da Lei n. 10.485/02), não alcança as
bonificações recebidas dos fabricantes e importadores de veículos em razão da
aquisição e consequente desempenho da concessionária na implementação de
estratégias promocionais e venda dos automóveis.
3. A concessão de benefício fiscal é função atribuída pela Constituição Federal ao
legislador, que deve editar lei específica, nos termos do art. 150, § 6o. Razão que
confere suporte ao art. 111 do CTN, dispositivo que proíbe interpretação extensiva em
matéria de exoneração fiscal.
4. A pretensão da recorrente, fundada na alegação de que as cláusulas do contrato
firmado com a fabricante não comprovam que o valor da bonificação é calculado sobre
o valor líquido da nota fiscal de venda dos veículos, esbarra nos óbices contidos nas
Súmulas 5 e 7 deste Tribunal Superior, na medida em que, para se chegar ao raciocínio
pretendido pela sociedade empresária, em sentido contrário à conclusão a que chegou o
Tribunal de origem, necessário seria a interpretação de cláusulas contratuais e o
revolvimento do conjunto fático-probatório.
5. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.
VOTO
(...)
Quanto ao mérito da controvérsia, tem-se que, de acordo com a afirmação da recorrente,
a concessionária de veículos aufere as seguintes receitas quando do exercício de suas
atividades (e-STJ, fl. 257):
a) revenda de veículos;
b) comissões na venda direta de veículos;
c) bonificações na venda direta de veículos; e,
d) bonificações recebidas da fabricante nas operações de revenda de veículos.
Fl. 3735
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 3402-011.194 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721153/2015-15

Sustenta que os valores das bonificações previstas no item "d", pelo fato de integrarem
o custo de produção da fabricante de veículos, já foram objeto de incidência de
contribuição para o PIS e da COFINS na origem, pela sistemática de tributação
monofásica dessas exações prevista no art. 3o, § 2o, II, da Lei n. 10.485/02, a seguir
transcrito:
(...)
A Lei n. 10.485/02 confere ao fabricante de veículos a possibilidade de excluir da base
de cálculo das contribuições os valores devidos à concessionária em decorrência da
intermediação ou entrega de veículos, nas vendas diretas ao consumidor final, conforme
disposição do art. 2o e § 2o, inc. II, da Lei n.10.485/02, nos termos seguintes:
(...)
Note-se que, de acordo com art. 3o, § 2o, inc. II, acima transcrito, a Lei n. 10.485/02
determina que esses mesmos valores devidos à concessionária sejam tributados à
alíquota zero.
Da análise desses dispositivos, denota-se que a pretensão da recorrente não tem
amparo, pois o que a Lei n 10.485/02 exclui da base cálculo da contribuição para o
PIS e da COFINS nesse tipo de relação comercial - e assim o faz de modo claro e
expresso - são os valores devidos à concessionária em decorrência da
"intermediação" ou "entrega de veículos" nas vendas diretas ao consumidor final
pelo fabricante, conforme disposto no caput do art. 2o, cujos termos novamente se
transcrevem:
(...)
Note-se que o legislador não fez referência a qualquer tipo de bonificação que
esteja vinculada ao desempenho da concessionária nas vendas, implementação de
estratégias promocionais ou qualquer outro tipo de medida diversa daquelas
relacionadas à "intermediação" ou "entrega de veículos" ao consumidor final.
Registre-se que, em se tratando de concessão de benefícios fiscais – o que é o caso dos
autos -, a sua concessão, além de exigir legislação específica do ente federado titular da
competência tributária, requer interpretação restritiva da aplicação da legislação
correspondente. É o que se infere do disposto no § 6o do art. 150 da Constituição
Federal e no art. 111, I, do Código Tributário Nacional a seguir transcritos:
(...)
Na mesma linha desse entendimento, julgados cujas ementas seguem abaixo:
(...)
Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial e, nessa extensão, nego-lhe
provimento.
As decisões na instância administrativa também seguem no mesmo sentido da
instância judicial:
i) Acórdão no 9303-007.848, Sessão de 22/01/2019:
BASE DE CÁLCULO CONCESSIONÁRIAS DE VEÍCULOS. HOLD BACK.
EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS.
IMPOSSIBILIDADE
Fl. 3736
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 3402-011.194 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721153/2015-15

Receitas auferidas a título de bônus por pagamento nos prazos contratados com o
fabricante (hold back) compõem a base de cálculo da Cofins por se
caracterizarem como receita operacional da pessoa jurídica e por não estarem
compreendidos entre as hipóteses de exclusão da receita bruta ou de isenção previstas
na legislação pertinente.
ii) Acórdão no 3302-005.691, Sessão de 26/07/2018:
CONCESSIONÁRIAS DE VEÍCULOS. BÔNUS SOBRE VENDAS
CONCEDIDOS PELOS FABRICANTES. CONTRIBUIÇÕES PARA O
PIS/PASEP E COFINS.
Os bônus conferidos pelas montadoras de automóveis aos seus concessionários,
em função de vendas realizadas sob determinadas condições, caracterizam-se como
receitas destes últimos e, como tais, sujeitas à incidências das contribuições para o
PIS/Pasep e Cofins, devendo compor sua base de cálculo.
iii) Acórdão no 3301-004.810, Sessão de 24/07/2018:
BASE DE CÁLCULO. BÔNUS PAGOS POR FORNECEDOR.
Os bônus e incentivos de vendas, concedidos pelas montadoras de automóveis aos
seus concessionários, em função de vendas realizadas sob determinadas condições,
caracterizam-se como receitas destes últimos e, como tais, estão sujeitos à
incidências das contribuições para o PIS/Pasep e Cofins, devendo compor sua base de
cálculo.
iv) Acórdão no 9303-008.247, Sessão de 19/03/2019:
COBRANÇA DE “PEDÁGIO” VIA BONIFICAÇÃO NA FORMA DE
DESCONTO. COMISSÃO DE VENDAS. RECEITA TRIBUTÁVEL.
A conhecida prática da cobrança de “pedágio” pelas grandes redes varejistas para que
passem a fazer pedidos a determinado fornecedor, acertada previamente em
contrato, via bonificação na forma de desconto não constante da Notas Fiscais, tem
natureza, lato sensu, de comissionamento de vendas, sendo, portanto, receita
tributável.
DESCONTOS COMERCIAIS PRÉ-ACORDADOS CONCEDIDOS PARA
CUSTEIO INDIRETO DAS ATIVIDADES DO ADQUIRENTE. RECEITAS
TRIBUTÁVEIS.
Compõem a base de cálculo da contribuição, por representarem receitas do
adquirente, os descontos, não constantes das Notas Fiscais, pré-acordados em
negociações com fornecedores, para custeio indireto da sua atividade operacional,
o que se dá mesmo quando se pressupõe uma contraprestação, se não houver a
correspondência econômica entre o valor pago e o serviço prestado.
v) Acórdão no 3002-000.363, Sessão de 16/08/2018:
REGIME CUMULATIVO. RECUPERAÇÃO DE DESPESA. PRESTAÇÃO DE
GARANTIA SOBRE PEÇAS. RECEITA BRUTA. INCIDÊNCIA.
(...)
Os montantes recebido a título de reembolso pelas despesas na prestação de garantia
sobre peças integram a referida base de cálculo, por falta de amparo legal para sua
exclusão.
Fl. 3737
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 3402-011.194 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721153/2015-15

REGIME CUMULATIVO. BONIFICAÇÃO EM DINHEIRO. RECEITA BRUTA.
INCIDÊNCIA.
Os valores em dinheiro recebidos pela concessionária a título de bonificação, que não
reduzem o valor da nota fiscal de venda e que se efetivam em momento posterior
à sua emissão, não constituem descontos incondicionais, mas receita do adquirente e,
como tal, estão sujeitos à tributação pela Cofins.
vi) Acórdão no 9303-005.849, Sessão de 17/10/2017:
DESCONTOS INCONDICIONAIS. EXIGÊNCIA DE QUE CONSTEM DA NOTA
FISCAL.
Os descontos incondicionais consideram-se parcelas redutoras do preço quando
constarem da nota fiscal de venda dos bens e não dependerem de evento posterior
à emissão desses documentos.
RECEITA FINANCEIRA. CONCEITO.
Receita financeira é aquela decorrente de uma aplicação (lato sensu) financeira,
sendo uma das formas o pagamento antecipado. Não se enquadram nesta categoria
os descontos puramente comerciais.
COBRANÇA DE “PEDÁGIO” VIA BONIFICAÇÃO NA FORMA DE
DESCONTO. COMISSÃO DE VENDAS. RECEITA TRIBUTÁVEL.
A conhecida prática da cobrança de “pedágio” pelas grandes redes varejistas para que
simplesmente passem a fazer pedidos (em qualquer quantidade, à sua revelia) a
determinado fornecedor, acertada previamente em contrato, via bonificação na forma
de desconto não constante da Notas Fiscais, tem natureza, lato sensu, de
comissionamento de vendas, sendo, portanto, receita tributável.
DESCONTOS COMERCIAIS PRÉ-ACORDADOS CONCEDIDOS PARA
CUSTEIO INDIRETO DAS ATIVIDADES DO ADQUIRENTE. RECEITAS
TRIBUTÁVEIS.
Compõem a base de cálculo da contribuição, por representarem receitas do
adquirente, os descontos, não constantes das Notas Fiscais, pré-acordados em
negociações com fornecedores, para custeio indireto (em explícita opção, prevista
em contrato, ao direto, em dinheiro) da sua atividade operacional, o que se dá mesmo
quando se pressupõe uma contraprestação, se não houver a necessária correspondência
econômica entre o valor pago e o serviço prestado.
ACORDO DE NÃO-DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS IMPRESTÁVEIS PARA
A VENDA. CONTRATO DE SEGURO. PRÊMIO. RECEITA TRIBUTÁVEL.
Os descontos concedidos em troca do compromisso do comprador de não exigir
do fornecedor, até certo limite, indenização pelas mercadorias em estoque
defeituosas/danificadas, são tributáveis, pois têm natureza de prêmio de seguro.
Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido.

II.2 – DA ALEGAÇÃO DE QUE AS BONIFICAÇÕES ESTÃO SUJEITAS
À ALÍQUOTA ZERO PELO DISPOSTO NO DECRETO No 5.442/2005
Fl. 3738
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 3402-011.194 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721153/2015-15

Alega o recorrente que, caso se entenda que as bonificações em questão
constituem receita para fins de tributação pelo PIS e pela COFINS, é o caso de se aplicar o
quanto reza o artigo 373 do RIR/99, pois a própria Receita Federal do Brasil reconhece que, por
força de tal dispositivo, os descontos são considerados receitas financeiras, as quais, no
período objeto da autuação, tinham tido as alíquotas de PIS e COFINS reduzidas a zero pelo
Decreto no 5.442, de 09/05/2005.
Contudo, conforme já exposto no tópico anterior, as bonificações discutidas no
presente processo não possuem caráter de desconto, muito menos de receita financeira. Vejamos.
A legislação tributária não traz um conceito específico de “receita financeira”,
mas elenca quais as origens de recursos que devem ser consideradas como tal, nos termos do art.
17 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977:
Receitas e Despesas Financeiras
Art. 17 - Os juros, o desconto, a correção monetária prefixada, o lucro na operação
de reporte e o prêmio de resgate de títulos ou debêntures, ganhos pelo
contribuinte, serão incluídos no lucro operacional e, quando derivados de operações
ou títulos com vencimento posterior ao encerramento do exercício social, poderão ser
rateados pelos períodos a que competirem.
Parágrafo único - Os juros pagos ou incorridos pelo contribuinte são dedutíveis como
custo ou despesa operacional, observadas as seguintes normas:
a) os juros pagos antecipadamente, os descontos de títulos de crédito, a correção
monetária prefixada e o deságio concedido na colocação de debêntures ou títulos de
crédito deverão ser apropriados, pro rata tempore, nos exercícios sociais a que
competirem;
b) os juros de empréstimos contraídos para financiar a aquisição ou construção de bens
do ativo permanente, incorridos durante as fases de construção e pré-operacional,
podem ser registrados no ativo diferido, para serem amortizados.
Da mesma forma, o art. 9o da Lei no 9.718 especifica outras receitas como
“financeiras”:
CAPÍTULO II
DO IMPOSTO SOBRE A RENDA
Art. 9° As variações monetárias dos direitos de crédito e das obrigações do
contribuinte, em função da taxa de câmbio ou de índices ou coeficientes aplicáveis por
disposição legal ou contratual serão consideradas, para efeitos da legislação do
imposto de renda, da contribuição social sobre o lucro líquido, da contribuição
PIS/PASEP e da COFINS, como receitas ou despesas financeiras, conforme o caso.
Estes dispositivos foram consolidados no Decreto no 3.000, de 1999, que
estabeleceu o Regulamento do Imposto de Renda:
Seção IV
Outros Resultados Operacionais
Subseção I
Fl. 3739
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 3402-011.194 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721153/2015-15

Receitas e Despesas Financeiras
Receitas
Art. 373. Os juros, o desconto, o lucro na operação de reporte e os rendimentos de
aplicações financeiras de renda fixa, ganhos pelo contribuinte, serão incluídos no
lucro operacional e, quando derivados de operações ou títulos com vencimento
posterior ao encerramento do período de apuração, poderão ser rateados pelos períodos
a que competirem (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 17, e Lei no 8.981, de 1995, art.
76, § 2o, e Lei no 9.249, de 1995, art. 11, § 3o).
Despesas
Art. 374. Os juros pagos ou incorridos pelo contribuinte são dedutíveis, como custo ou
despesa operacional, observadas as seguintes normas (Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
art. 17, parágrafo único):
I - os juros pagos antecipadamente, os descontos de títulos de crédito, e o deságio
concedido na colocação de debêntures ou títulos de crédito deverão ser apropriados, pro
rata temporis, nos períodos de apuração a que competirem;
II - os juros de empréstimos contraídos para financiar a aquisição ou construção de bens
do ativo permanente, incorridos durante as fases de construção e pré-operacional,
podem ser registrados no ativo diferido, para serem amortizados.
Parágrafo único. Não serão dedutíveis na determinação do lucro real, os juros, pagos ou
creditados a empresas controladas ou coligadas, domiciliadas no exterior, relativos a
empréstimos contraídos, quando, no balanço da coligada ou controlada, constar a
existência de lucros não disponibilizados para a controladora ou coligada no Brasil (Lei
no 9.532, de 1997, art. 1o, § 3o).
Subseção II
Variações Monetárias
Variações Ativas
Art. 375. Na determinação do lucro operacional deverão ser incluídas, de acordo com o
regime de competência, as contrapartidas das variações monetárias, em função da taxa
de câmbio ou de índices ou coeficientes aplicáveis, por disposição legal ou contratual,
dos direitos de crédito do contribuinte, assim como os ganhos cambiais e monetários
realizados no pagamento de obrigações (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 18, Lei no
9.249, de 1995, art. 8o).
Parágrafo único. As variações monetárias de que trata este artigo serão
consideradas, para efeito da legislação do imposto, como receitas ou despesas
financeiras, conforme o caso (Lei no 9.718, de 1998, art. 9o).
A ciência da Contabilidade já definiu, no Plano de Contas das empresas, quais
ingressos de recursos deveriam ser contabilizados como “receitas financeiras”, conforme lição
dos professores Ernesto Rubens Gelbcke, Ariovaldo dos Santos, Sérgio de Iudícibus e Eliseu
Martins na obra Manual de Contabilidade Societária, 3a. Ed. - São Paulo: Atlas, 2018:
32.3.2 Classificação
a) RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS
Fl. 3740
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 3402-011.194 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721153/2015-15

Nesse título, são incluídos os juros, o desconto e a atualização monetária prefixada,
além de outros tipos de receitas ou despesas, como as oriundas de aplicações
temporárias em títulos.
Como se verifica, nas despesas financeiras (ou receitas) só se incluem os juros, mas não
as atualizações monetárias ou variações cambiais de empréstimos, as quais são
registradas separadamente nas Variações Monetárias.
Todavia, quando se tratar de atualização prefixada, será considerada como despesa (ou
receita) financeira e não como variação monetária.
Quanto aos juros sobre o capital próprio, não obstante o termo Juros, é importante
ressaltar que não se trata de Despesa Financeira, mas de destinação do lucro (veja
Capítulo 29 – Demonstração do Resultado do Exercício e Demonstração do Resultado
Abrangente do Exercício).
b) VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE OBRIGAÇÕES E CRÉDITOS
No passado, a legislação fiscal considerava como “variações monetárias” as variações
cambiais e as correções monetárias (exceto as prefixadas).
(...)
A legislação estabelece que as receitas e despesas financeiras e as variações monetárias
fazem parte do lucro das operações na legislação fiscal, e são tributáveis (se receitas) ou
dedutíveis (se despesas), desde que as despesas sejam registradas no regime de
competência. Se houver, por exemplo, juros pagos antecipadamente, sua apropriação em
despesa (dedutível) deve ser pro rata temporis. Mas há circunstâncias em que a
tributação ocorre em função do regime de caixa.
Em outros capítulos deste Manual, discutimos o tratamento contábil das despesas
financeiras, particularmente no Capítulo 19 – Empréstimos e Financiamentos,
Debêntures e Outros Títulos de Dívida, de sorte que aqui nos preocupamos mais em
examinar a composição e a classificação dessas despesas e receitas financeiras.
Conteúdo das contas
a) PLANO DE CONTAS DOS RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS
O modelo de Plano de Contas apresenta no grupo de Despesas das Operações
Continuadas o subgrupo Resultados Financeiros Líquidos composto das seguintes
contas:
RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS
1. RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS
a) DESPESAS FINANCEIRAS
Juros pagos ou incorridos
Descontos concedidos
Comissões e despesas bancárias
Variação monetária de obrigações
b) RECEITAS FINANCEIRAS
Descontos obtidos
Fl. 3741
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 3402-011.194 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721153/2015-15

Juros recebidos ou auferidos
Receitas de títulos vinculados ao mercado aberto
Receitas sobre outros investimentos temporários
Prêmio de resgate de títulos e debêntures
(...)
c) RECEITAS FINANCEIRAS
Como receitas financeiras, há:
- Descontos obtidos, oriundos normalmente de pagamentos antecipados de duplicatas
de fornecedores e de outros títulos.
- Juros recebidos ou auferidos, conta em que se registram os juros cobrados pela
empresa de seus clientes, por atraso de pagamento, postergação de vencimento de títulos
e outras operações similares.
- Receitas de títulos vinculados ao mercado aberto, que abrigam toda receita
financeira nas aplicações em Open Market, ou seja, a diferença total entre o valor de
resgate e o de aplicação. Veja critérios de contabilização no Capítulo 8 – Instrumentos
Financeiros.
- Receitas sobre outros investimentos temporários, em que são registradas as receitas
totais nos demais tipos de aplicações temporárias de Caixa, como em Letras de Câmbio,
Depósito a Prazo Fixo etc. Veja Capítulo 8 – Instrumentos Financeiros.
- Prêmio de resgate de títulos e debêntures, conta que registra os prêmios auferidos
pela empresa em tais resgates, operações essas relativamente incomuns.
Verifica-se, portanto, que, apesar de não haver um conceito positivado de
“receitas financeiras”, é possível, a partir das receitas às quais a legislação classificou como
“financeiras”, estabelecer uma regra geral, considerando que em todos casos há a utilização de
capital para propiciar os resultados patrimoniais positivos, sem que essa seja a atividade para a
qual foi constituída a sociedade empresária.
Assim, por exemplo, quando uma indústria utiliza parte do seu capital que está
disponível para realizar investimentos em ações ou renda fixa, os valores obtidos com esta
operação são financeiros, por se referirem à aplicação de capital e por serem operações
esporádicas, fora do objeto social da sociedade empresária. Tal não ocorre quando instituições
financeiras aplicam seus recursos, pois tais operações são usuais, fazendo parte de sua atividade
principal e com seu resultado classificado como receita operacional.
O recorrente entende que o “bônus” recebido das montadoras seria um desconto e,
portanto, uma receita financeira. No entanto, conforme vimos nos trechos colacionados da obra
doutrinária citada acima, os “descontos obtidos”, classificáveis como “receita financeira”, são
oriundos normalmente de pagamentos antecipados de duplicatas de fornecedores e de outros
títulos. Por outro lado, o desconto ao qual o recorrente busca equiparar tais “bônus”, é aquele
desconto oferecido pelo fornecedor sobre sua mercadoria, e que é conceituado como “desconto
comercial”.
Fl. 3742
DF CARF MF
Original

Fl. 53 do Acórdão n.o 3402-011.194 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721153/2015-15

Por exemplo: imagine-se que a concessionária adquire os veículos da montadora
mediante parcelamento e, em determinado momento, decide antecipar o pagamento de uma ou
mais parcelas, e negocia com a montadora (ou com o banco ou agente financeiro que conduziu a
operação) um desconto pela antecipação das parcelas. Este desconto será financeiro, ao contrário
daquele desconto obtido já no momento da negociação da compra dos veículos quando, por
conta do relacionamento prévio, quantidade adquirida, forma de pagamento, ou por qualquer
outra razão, a montadora concede uma diminuição no preço da tabela, o qual fará constar na nota
fiscal, onde será possível identificar o preço de tabela, o desconto aplicado, e o valor final a ser
pago.
Mesmo que o “bônus” pudesse ser considerado como um “desconto”, seria um
desconto “comercial”, e não um desconto “financeiro”. Logo, não prospera a alegação de que
sobre estes valores deveria ser aplicada a alíquota zero prevista no Decreto no 5.442/2005.
Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido.

II.3 – DA ALEGAÇÃO DE QUE A OPERAÇÃO DE VENDA DE
VEÍCULOS ESTÁ SUJEITA AO REGIME MONOFÁSICO
Alega o recorrente que, ainda que de receita se tratasse e não houvesse sua
subsunção à alíquota zero, é certo que, estando a operação de venda de veículos sujeita ao
regime monofásico, onde as contribuições são calculadas a partir do valor inserto na nota fiscal
emitida pela General Motors, que não contempla a bonificação concedida anteriormente, já se dá
o recolhimento de tais contribuições pelas alíquotas majoradas e sobre base de cálculo que já
contém dentro de si o desconto que poderá ser concedido ulteriormente.
Sustenta que, a prevalecer tal tributação, estar-se-ia diante de um “bis in idem”
pois o valor correspondente ao desconto já foi tributado dentro do regime monofásico e o será
novamente de modo autônomo e desvinculado do regime, numa conduta repudiada pelo
ordenamento jurídico pátrio.
Não assiste razão ao recorrente. Com efeito, conforme já demonstrado nos
inúmeros precedentes judiciais colacionados neste voto, o Poder Judiciário já se debruçou sobre
este tema, que é antigo, e em todas as vezes refutou este argumento dos contribuintes.
Como se sabe, é possível que o mesmo contribuinte esteja sujeito,
simultaneamente, a 3 regimes de apuração de PIS/COFINS: o da cumulatividade, da não-
cumulatividade, e da monofasia. Isso porque o regime é aplicável à atividade desenvolvida, e não
ao contribuinte, conforme já deixou explícito o STJ no julgamento do REsp no 1.895.255-RS,
julgado em 05/05/2022 sob o rito previsto para os recursos repetitivos:
10.4. Apesar de não constituir créditos, a incidência monofásica da Contribuição para
o PIS/PASEP e da COFINS não é incompatível com a técnica do creditamento, visto
que se prende aos bens e não à pessoa jurídica que os comercializa que pode
adquirir e revender conjuntamente bens sujeitos à não cumulatividade em incidência
plurifásica, os quais podem lhe gerar créditos.
10.5. O art. 17, da Lei 11.033/2004, apenas autoriza que os créditos gerados na
aquisição de bens sujeitos à não cumulatividade (incidência plurifásica) não sejam
Fl. 3743
DF CARF MF
Original

Fl. 54 do Acórdão n.o 3402-011.194 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721153/2015-15

estornados (sejam mantidos) quando as respectivas vendas forem efetuadas com
suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da Contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS, não autorizando a constituição de créditos sobre o custo de
aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77) de bens sujeitos à tributação monofásica.
Partindo dessa premissa, o Poder Judiciário tem jurisprudência pacífica no sentido
de que as receitas obtidas com as bonificações não estão sujeitas ao regime monofásico. Pela
forma didática como foi feita a fundamentação, adoto como minhas razões de decidir os
argumentos apresentados nos acórdãos a seguir colacionados, do STJ e do TRF da 4a Região:
i) Tribunal Regional Federal da 4a Região. Processo 5043156-14.2018.4.04.7100.
Órgão Julgador: 2a TURMA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Julgamento:
03/08/2022. Relator: Desembargador Federal Alexandre Rossato da Silva Ávila:
A parte autora, concessionária de veículos automotores, postula o reconhecimento do
direito à alíquota zero das contribuições ao PIS e da COFINS incidentes sobre as
receitas auferidas com as comissões que recebe da fábrica pela intermediação ou entrega
de veículos novos vendidos diretamente pelas montadoras, denominadas de
bonificações pela venda direta.
(...)
A Lei no 10.485/02 estabelece a sistemática de tributação monofásica das
contribuições ao PIS/COFINS devidas pelas pessoas jurídicas fabricantes e
importadoras de determinadas máquinas e veículos. Nos termos do seu art. 1o, a
receita bruta decorrente da venda de automóveis, incluindo aqueles com classificação
nos códigos 87.03 e 87.04 da TIPI, fica sujeita às alíquotas de 2% de PIS e 9,6% da
COFINS.
O fabricante ou o importador, nas vendas diretas ao consumidor final dos veículos
classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI, efetuadas por conta e ordem dos
concessionários, pode excluir os valores a estes devidos pela intermediação ou entrega
dos veículos, limitada a exclusão a 9% do valor total da operação, conforme o disposto
no art. 2o, §2o, I, da Lei no 10.485/02:
(...)
O legislador faz um recorte na materialidade de incidência do PIS/COFINS devidos
pelo fabricante ou importador, a fim de que as contribuições recaiam apenas sobre a
receita da venda direta do veículo, efetuada por conta e ordem dos concessionários,
excluindo a receita que estes recebem pela intermediação ou entrega dos veículos.
Por sua vez, a receita que a concessionária recebe do fabricante ou importador pela
intermediação ou entrega dos veículos novos, quando estes efetuam a venda direta ao
consumidor final, por conta e ordem dos concessionários, deve ser tributada com
alíquota zero do PIS/COFINS, frente à norma especial prevista no inciso II do §2o do
art. 2o da Lei no 10.485/02:
(...)
A propósito, a própria União, nas contrarrazões de apelação, expressamente
reconheceu que a apelante tem direito à alíquota zero do PIS/COFINS sobre as
receitas auferidas pela intermediação das vendas diretas ao consumidor final
("Cabe reconhecer que é caso de alíquota zero de PIS e COFINS, como defende a
Apelante. A Apelada concluiu nesse sentido após revisão conjunta com a DRF/POA,
finalizada somente após a sentença do Ev. 112").
Registro, contudo, que este entendimento é inaplicável à receita auferida pela
concessionária a título de bônus de performance ou incentivo de vendas pelo seu
Fl. 3744
DF CARF MF
Original

Fl. 55 do Acórdão n.o 3402-011.194 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721153/2015-15

desempenho nas atividades de revenda dos veículos (STJ, REsp 1.446.354/RS, 2a
Turma, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 10/09/2014; TRF4, AC 5057656-
56.2016.4.04.7100, PRIMEIRA TURMA, Relator ALEXANDRE GONÇALVES
LIPPEL, julgado em 09/06/2021; TRF4, AC 5010599-47.2013.4.04.7100, SEGUNDA
TURMA, Relatora CLÁUDIA MARIA DADICO, julgado em 19/08/2015). A alíquota
zero do PIS/COFINS aplica-se apenas às receitas que a concessionária recebe da
fábrica por haver intermediado a venda direta ou entregue o veículo ao
consumidor final.
Por fim, consigno que a prova pericial realizada nos autos foi inconclusiva e
equivocada, uma vez que apurou a base de cálculo do PIS/COFINS a partir dos valores
recolhidos, olvidando que, além da tributação monofásica, existem receitas sujeitas
à tributação cumulativa e não cumulativa.

ii) STJ, REsp 1.446.354/RS, Relator Ministro Og Fernandes, Julgamento em
26/08/2014:
Quanto ao mérito da controvérsia, tem-se que, de acordo com a afirmação da recorrente,
a concessionária de veículos aufere as seguintes receitas quando do exercício de suas
atividades (e-STJ, fl. 257):
a) revenda de veículos;
b) comissões na venda direta de veículos;
c) bonificações na venda direta de veículos; e,
d) bonificações recebidas da fabricante nas operações de revenda de veículos.
Sustenta que os valores das bonificações previstas no item "d", pelo fato de integrarem
o custo de produção da fabricante de veículos, já foram objeto de incidência de
contribuição para o PIS e da COFINS na origem, pela sistemática de tributação
monofásica dessas exações prevista no art. 3o, § 2o, II, da Lei n. 10.485/02, a seguir
transcrito:
(...)
A Lei n. 10.485/02 confere ao fabricante de veículos a possibilidade de excluir da base
de cálculo das contribuições os valores devidos à concessionária em decorrência da
intermediação ou entrega de veículos, nas vendas diretas ao consumidor final, conforme
disposição do art. 2o e § 2o, inc. II, da Lei n.10.485/02, nos termos seguintes:
(...)
Note-se que, de acordo com art. 3o, § 2o, inc. II, acima transcrito, a Lei n. 10.485/02
determina que esses mesmos valores devidos à concessionária sejam tributados à
alíquota zero.
Da análise desses dispositivos, denota-se que a pretensão da recorrente não tem
amparo, pois o que a Lei n 10.485/02 exclui da base cálculo da contribuição para o
PIS e da COFINS nesse tipo de relação comercial - e assim o faz de modo claro e
expresso - são os valores devidos à concessionária em decorrência da
"intermediação" ou "entrega de veículos" nas vendas diretas ao consumidor final
pelo fabricante, conforme disposto no caput do art. 2o, cujos termos novamente se
transcrevem:
(...)
Fl. 3745
DF CARF MF
Original

Fl. 56 do Acórdão n.o 3402-011.194 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721153/2015-15

Note-se que o legislador não fez referência a qualquer tipo de bonificação que
esteja vinculada ao desempenho da concessionária nas vendas, implementação de
estratégias promocionais ou qualquer outro tipo de medida diversa daquelas
relacionadas à "intermediação" ou "entrega de veículos" ao consumidor final.
Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido.

III – RECURSO DE OFÍCIO
A decisão de piso exonerou o contribuinte de crédito tributário referente a
PIS/Pasep no valor de R$723.187,44 e a Cofins no valor de R$3.331.046,95, totalizando
R$4.054.234,39. Em razão do montante exonerado, o Colegiado a quo recorreu de ofício a este
Conselho.
Contudo, o Recurso de Ofício não atende ao limite de alçada estabelecido na
Portaria/MF no 02, de 17/01/2023, que é de R$15.000.000,00:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a
R$15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
O limite a ser aplicado é aquele vigente à data do julgamento em sessão, nos
termos da Súmula CARF no 103:
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.
Acórdãos Precedentes: 9202-002.930, de 05/11/2013; 9202-003.129, de 27/03/2014;
9202-003.027, de 11/02/2014; 9303-002.165, de 18/10/2012; 1101-000.627, de
24/11/2011; 1301-00.899, de 08/05/2012; 1802-01.087, de 17/01/2012; 2202-002.528,
de 19/11/2013; 2401-003.347, de 22/01/2014; e 3101-001.174, de 17/07/2012
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso de Ofício, em razão do valor
discutido ser inferior ao limite de alçada de R$15.000.000,00, estabelecido no artigo 1o da
Portaria/MF no 02/2023.

IV - DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso de Ofício e negar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares
Fl. 3746
DF CARF MF
Original

Fl. 57 do Acórdão n.o 3402-011.194 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721153/2015-15

Voto Vencedor
Conselheiro Jorge Luís Cabral, Redator designado.
Na sessão de julgamento, este Colegiado, por maioria de votos, divergiu do ilustre
Conselheiro Relator, especificamente, sobre o alcance do conceito de receitas para fins de
identificação da base de cálculo das contribuições de PIS/COFINS, em relação a bonificações
concedidas por fabricantes de veículos automotores às suas concessionárias, no contexto das
relações comerciais regidas pela Lei no 6.729, de 28 de novembro de 1979.
A fabricante, notadamente a General Motors do Brasil Ltda, paga à Recorrente, na
condição de sua concessionária, um valor referente à aquisição de veículos e peças automotivas,
que, segundo a Recorrente, tem o objetivo de aumentar a atratividade de veículos e peças com
vendas reduzidas. A Recorrente adquire efetivamente os veículos e peças, e os revende ao
consumidor final, e alega que esta operação está sujeita à monofasia, e ainda, que os valores
recebidos da General Motors constituir-se-iam em redução de custos e não em receitas como
afirma a Autoridade Tributária.
O ilustre Relator deu razão à Autoridade Tributária, negando provimento ao
Recurso Voluntário e admitindo a natureza de receita tributável em relação a estes repasses
posteriores entre Concedente e Concessionário, a título de bonificação, afastando a pretensão da
Recorrente em reconhecer estes repasses como redutores de custos, em relação a veículos e peças
automotivas efetivamente adquiridas pela Recorrente para posterior revenda.
Peço a vênia para discordar respeitosamente do posicionamento do relator, em
razão dos motivos que passo a expor.
Preliminarmente, destaco que toda a lide gira em torno de apenas duas discussões
jurídicas fundamentais: o conceito de receitas em contraponto às alegações de que de fato
tratam-se de reduções de custos; e o conceito de receitas em contraponto às alegações de que de
fato tratam-se de redutores de custos da Recorrente.

Base de Cálculo do PIS/COFINS e Conceito de Receita
Inicialmente precisamos circunscrever a questão da delimitação da base de cálculo
das contribuições do PIS e da COFINS e da natureza do regime monofásico para o ramo de
atividade da Recorrente.
A questão da definição do conceito de receitas, e daquelas que compõem a base de
incidência do PIS/COFINS está no cerne da discussão do presente processo. As Leis no 10.637,
de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, em seus artigos 1o, na
redação vigente à época dos fatos, assim definem a incidência do PIS e da COFINS:
“Art. 1o A contribuição para o PIS/Pasep tem como fato gerador o faturamento
mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
Fl. 3747
DF CARF MF
Original

Fl. 58 do Acórdão n.o 3402-011.194 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721153/2015-15

§1o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a receita
bruta da venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou alheia e todas
as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica.
§ 2o A base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep é o valor do faturamento,
conforme definido no caput.
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo, as receitas:
I - decorrentes de saídas isentas da contribuição ou sujeitas à alíquota zero;
II - (VETADO)
III - auferidas pela pessoa jurídica revendedora, na revenda de mercadorias em relação
às quais a contribuição seja exigida da empresa vendedora, na condição de substituta
tributária;
IV - (Revogado pela Lei no 11.727, de 2008)
V - referentes a:
a) vendas canceladas e aos descontos incondicionais concedidos;
b) reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como perda, que não
representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da avaliação de
investimentos pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e dividendos derivados de
investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido computados como
receita.
VI – não operacionais, decorrentes da venda de ativo imobilizado. (Incluído pela Lei no
10.684, de 30.5.2003)
VII - decorrentes de transferência onerosa a outros contribuintes do Imposto sobre
Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS de créditos de
ICMS originados de operações de exportação, conforme o disposto no inciso II do § 1o
do art. 25 da Lei Complementar no 87, de 13 de setembro de 1996. (Incluído pela Lei no
11.945, de 2009).” (Lei no 10.637/2002)
O artigo 1o, da Lei no 10.833/2003 tem redação idêntica ao transcrito acima.
Vemos que estas contribuições incidem sobre todas as receitas do contribuinte,
havendo uma lista de exceções exaustiva no § 3o, deste mesmo artigo 1o.
Há jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o conceito de receita, no
julgamento da ação a respeito da inconstitucionalidade do § 1o, do artigo 3o, da Lei no
9.718/1998, que ampliava a base de cálculo do PIS/COFINS para além da previsão
constitucional vigente.
É interessante destacar que o Ministro Antonio Cesar Peluso define receita como
sendo “abrangente de todos os valores que, recebidos da pessoa jurídica, se lhe incorporam à
esfera patrimonial”, o que vale dizer: todos os valores que foram ganhos, ou melhor dizendo,
receitas auferidas, aqueles ingressos monetários que passam a constituir ativo da empresa por
não haver qualquer outra prestação de sua parte necessária à conclusão do previsto
contratualmente.
Fl. 3748
DF CARF MF
Original

Fl. 59 do Acórdão n.o 3402-011.194 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721153/2015-15

O simples ingresso de valores não pode implicar no reconhecimento destes como
receitas, apenas por terem sido pagos por alguém. Adiantamento de clientes, por exemplo,
somente podem ser reconhecidos como receitas quando o objeto daquele adiantamento tiver sido
colocado à disposição do cliente contratante, transitando seu reconhecimento contábil do passivo
para o ativo da pessoa jurídica. Ou seja, o ingresso de valores não constitui necessariamente uma
receita, pode muito bem representar um passivo, um ressarcimento, ou mesmo uma redução de
custos, muitas vezes uma classificação dependente da perspectiva do período de competência
daquela operação.
O conceito de receita pode ser confirmado em diversas normativas contábeis.
Vamos reproduzir a Deliberação CVM no 597/2009, e que aprova o Pronunciamento Técnico do
Comitê de Pronunciamentos Contábeis no 30:
“7. Neste Pronunciamento são utilizados os seguintes termos com os significados
especificados a seguir:
Receita é o ingresso bruto de benefícios econômicos durante o período proveniente
das atividades ordinárias da entidade que resultam no aumento do seu patrimônio
líquido, exceto as contribuições dos proprietários.
(...)”
Texto muito semelhante ao conceito de receita exposto no Pronunciamento
Técnico do Comitê de Pronunciamentos Contábeis no 47, aprovado em 4 de novembro de 2016,
como vemos a seguir:
“Receita – Aumento nos benefícios econômicos durante o período contábil, originado
no curso das atividades usuais da entidade, na forma de fluxos de entrada ou aumentos
nos ativos ou redução nos passivos que resultam em aumento no patrimônio líquido, e
que não sejam provenientes de aportes dos participantes do patrimônio.”
Na definição do CPC 47, acima reproduzido, o que se diz é que os aumentos dos
ativos, ou reduções de passivos, precisam gerar alterações positivas no patrimônio líquido para
serem reconhecidos como receitas.
Por exemplo: um revendedor de automóveis que adquira veículos para revenda à
vista. Ao registrar a operação na sua contabilidade, dá origem a uma transformação de um ativo
de maior liquidez (bancos/caixa) em um ativo de menor liquidez (estoque), sem que haja
qualquer alteração patrimonial, isto implica que o aumento do ativo (estoques) não pode ser
considerado receita.
Por outro lado, ingressos de recursos financeiros de clientes, decorrentes de
vendas à vista, somente implicam em contribuição positiva para o patrimônio líquido quando
realizados a um valor maior do que os custos das mercadorias vendidas ou dos serviços prestados
(lucro bruto), caso contrário, pelo preço de custo ou abaixo, ou não altera o patrimônio líquido,
ou o reduz.
Neste último caso, mesmo com alteração negativa para o patrimônio líquido,
aquele ingresso precisa ser registrado como receita, tanto pela norma contábil, como pela norma
tributável.
Fl. 3749
DF CARF MF
Original

Fl. 60 do Acórdão n.o 3402-011.194 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721153/2015-15

No sentido contrário, os ingressos de valores no caixa ou outro ativo da empresa,
apenas podem ser registrados como receitas se decorrerem da negociação de um bem econômico,
disponibilizado ao cliente comprador ou contratante de serviços, total ou parcialmente, de forma
integral ou proporcional dadas as regras do regime de competência. Como já dito anteriormente,
ingressos que visem repor o patrimônio da empresa em decorrência de custos que
contratualmente possam vir a serem revistos, mas que foram por ela suportadas em razão de
acertos contratuais, ao serem ressarcidos, não podem ser considerados como receitas, pois não se
tratam de aumento nos benefícios econômicos durante o período contábil, mas sim de reposição
à situação anterior.
Voltando ao caso concreto, percebemos que as recuperações de custos não
configuram-se aumento de benefícios econômicos necessariamente, pois dependerá do impacto
na contabilidade e na tributação que o registro do desembolso inicial foi realizado.
Obviamente que o caso contido neste processo trata de custo de mercadorias
vendidas, desta forma, se os valores pagos na aquisição de veículos e peças, e cujo reembolso foi
discriminado pela fiscalização como receitas tributáveis do PIS/COFINS, reduziram o lucro
líquido e foram consideradas como créditos no regime não cumulativo de PIS/COFINS, estes
reembolsos precisam ter o tratamento de receitas e integram a base de cálculo do PIS/COFINS,
quando no regime não cumulativo, que estará restrito apenas a revenda de veículos, como
explicarei a seguir.
No entanto, se o registro contábil, no momento do desembolso, não resultou em
créditos de PIS/COFINS para a Recorrente, ou da própria GENERAL MOTORS, o
reconhecimento do retorno do valor relacionado a parte do custo de aquisição não tem a natureza
de receita para integrar a base de cálculo destas contribuições sociais.
Assim, concluindo, a natureza de receita deste tipo de ingresso só existe quando é
preciso recompor a base de cálculo tributária que tenha sido inicialmente reduzida pela utilização
do desembolso inicial como despesa dedutível do lucro, ou ter servido de base para a apuração
de créditos no regime não cumulativo, ou seja, se a despesa inicial gerou crédito de
PIS/COFINS, o reembolso de parte do custo deve ser tratado como receita, se não, não pode ser
considerado tributável para estes fins.
Não tendo havido nenhum aproveitamento de crédito no regime não cumulativo, o
ingresso de recursos indicado na autuação é mera recuperação de custo e não receita tributável
pelo PIS/COFINS.
Da Monofasia
A monofasia é o regime de apuração de PIS/COFINS onde o legislador
concentrou toda a tributação num único contribuinte, via de regra, no início da cadeia negocial,
através da aplicação de uma alíquota maior e da desoneração dos demais elos desta cadeia a
jusante.
Vemos isto bem evidenciado na Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, nos seus
artigos 1o, caput, e inciso II, do § 2o, do artigo 2o, onde encontramos a diferenciação da alíquota
para o contribuinte monofásico e o estabelecimento de alíquota zero para atacadistas e varejistas
a jusante.
Fl. 3750
DF CARF MF
Original

Fl. 61 do Acórdão n.o 3402-011.194 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721153/2015-15

“Art. 1o As pessoas jurídicas fabricantes e as importadoras de máquinas,
implementos e veículos classificados nos códigos 73.09, 7310.29, 7612.90.12, 8424.81,
84.29, 8430.69.90, 84.32, 84.33, 84.34, 84.35, 84.36, 84.37, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04,
87.05, 87.06 e 8716.20.00 da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados - Tipi, aprovada pelo Decreto no 7.660, de 23 de dezembro de 2011,
relativamente à receita bruta decorrente de venda desses produtos, ficam sujeitas
ao pagamento da contribuição para o Programa de Integração Social e de
Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/Pasep e da Contribuição para
o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, às alíquotas de 2% (dois por cento)
e 9,6% (nove inteiros e seis décimos por cento), respectivamente. (Redação dada
pela Lei no 12.973, de 2014)
(...)
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, às pessoas jurídicas a que se refere
o art. 17, § 5o, da Medida Provisória no 2.189-49, de 23 de agosto de 2001.
Art. 2o Poderão ser excluídos da base de cálculo das contribuições para o PIS/Pasep, da
Cofins e do IPI os valores recebidos pelo fabricante ou importador nas vendas diretas ao
consumidor final dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI, por
conta e ordem dos concessionários de que trata a Lei no 6.729, de 28 de novembro de
1979, a estes devidos pela intermediação ou entrega dos veículos, e o Imposto sobre
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicações – ICMS incidente sobre
esses valores, nos termos estabelecidos nos respectivos contratos de concessão.
§ 1o Não serão objeto da exclusão prevista no caput os valores referidos nos incisos I e
II do § 2o do art. 1o.
§ 2o Os valores referidos no caput:
I - não poderão exceder a 9% (nove por cento) do valor total da operação;
II - serão tributados, para fins de incidência das contribuições para o PIS/Pasep e da
Cofins, à alíquota de 0% (zero por cento) pelos referidos concessionários.
Art. 3o As pessoas jurídicas fabricantes e os importadores, relativamente às vendas dos
produtos relacionados nos Anexos I e II desta Lei, ficam sujeitos à incidência da
contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS às alíquotas de: (Redação dada pela Lei
no 10.865, de 2004)
(...)
§ 2o Ficam reduzidas a 0% (zero por cento) as alíquotas da contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS, relativamente à receita bruta auferida por comerciante
atacadista ou varejista, com a venda dos produtos de que trata: (Incluído pela Lei no
10.865, de 2004)
I - o caput deste artigo; e (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
II - o caput do art. 1o desta Lei, exceto quando auferida pelas pessoas jurídicas a
que se refere o art. 17, § 5o, da Medida Provisória no 2.189-49, de 23 de agosto de
2001. (Redação dada pela Lei no 10.925, de 2004)
No caput do artigo 1o, acima, encontramos as seguintes NCM, como sendo
alcançadas pela monofasia, pelo estabelecimento de uma alíquota diferenciada, a seguir, no
artigo 2o, vemos a atribuição de alíquota zero para atacadistas e varejistas dos produtos
especificados no caput, do artigo 1o.
Fl. 3751
DF CARF MF
Original

Fl. 62 do Acórdão n.o 3402-011.194 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721153/2015-15

Chamo a atenção para dois dos NCM especificados no caput, do artigo 1o, da Lei
no 10.485/2002:
8702 – Veículos automóveis para transporte de dez pessoas ou mais, incluindo o motorista.
8703 - Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para
transporte de pessoas (exceto os da posição 87.02), incluindo os veículos de uso misto (station
wagons) e os automóveis de corrida.
Vemos tratarem-se de produtos que são comercializados pela Recorrente, e
diferente da atuação de outras empresas que operam como concessionárias de veículos através de
uma modalidade de penhor mercantil, onde a propriedade dos veículos vendidos aos clientes
finais não transita pela concessionária, ocorrendo a tradição do bem diretamente entre fábrica e
comprador, no caso concreto a Recorrente efetivamente adquire os veículos e peças e assume os
riscos comerciais da transação, tendo como remuneração a margem obtida na revenda.
Desta forma, reconhecem-se os requisitos determinados pela Lei no 10.485/2002
para reconhecer que a operação está alcançada pela monofasia, e que cabe a aplicação da
alíquota zero nas operações de revenda da Recorrente de veículos da Concedente.

Recomposição de custos de mercadorias vendidas
Com relação às parcela devolvidas pela GENERAL MOTORS à Recorrente, a
título de desconto do valor de custo na aquisição de veículos para revenda, conforme abordado
acima, no título “Monofasia”, entende-se que trata-se de parcela redutora do custo de
mercadorias vendidas e, consequentemente, não se trata de qualquer bônus de desempenho, ou
de produtividade da concessionária de veículos, na medida em que a Recorrente assume os riscos
comerciais e operacionais ao adquirir a propriedade dos veículos e peças negociados, conforme
demonstrado nos autos deste processo, diferente da modalidade de penhor mercantil, onde as
operações são sempre de vendas diretas da fábrica para o cliente final, sem que ocorra a tradição
do bem entre a Montadora e a Concessionária.
Desta forma, diferente da intermediação de vendas, a Recorrente enquadra-se no
regime monofásico, conforme já reconhecido pelo próprio Relatório do Auto de Infração, e
assim, voltamos à mesma situação da discussão acima sobre os reembolsos, com a diferença de
que não deve considerar a possibilidade de utilização indevida de créditos do regime não
cumulativo em razão de ser o regime monofásico.
Concluo, então, como tendo razão a Recorrente.
Conclusão
Diante de tudo acima exporto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral
Fl. 3752
DF CARF MF
Original

Fl. 63 do Acórdão n.o 3402-011.194 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721153/2015-15

Fl. 3753
DF CARF MF
Original